Tribunal: CARF
Processo: 18470.729288/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729288/2020-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.103 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE
EXISTÊNCIA E VALIDADE.
A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, o que significa dizer, pois, que, ao confeccionar o
lançamento, a Autoridade fiscal tem o dever de (i) comprovar a materialidade
do IRRF, (ii) determinar a matéria tributável corretamente, (iii) calcular o
montante do tributo adequadamente, (iv) identificar, acertadamente, o sujeito
passivo, e, no final, (v) aplicar a penalidade prevista na legislação tributária.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos
fatos e do direito, o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, pois, da sua nulidade.
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR
MEIO DA ENTREGA DE ATIVOS FINANCEIROS. GANHO DE
CAPITAL. ADMINISTRADOR DO FUNDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Na integralização de cotas de fundos de investimento por meio da entrega de
ativos financeiros, o administrador que receber os ativos a serem integralizados
é responsável pela cobrança e recolhimento do imposto de renda devido sobre
o ganho de capital correspondente.
CISÃO.
RECEBIMENTO
DE
AÇÕES
EM
SUBSTITUIÇÃO
ÀS
ANTERIORMENTE POSSUÍDAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição de ações recebidas em substituição às ações
anteriormente possuídas, em virtude de operação de cisão, é o valor
correspondente ao custo de aquisição destas últimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729288/2020-89
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e relator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada), Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). O conselheiro Henrique Nimer Chamas não
votou, pois as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
(relator); e o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) não votou em
relação às preliminares de nulidade, pois as matérias já foram votadas pela Conselheira Miriam
Costa Faccin, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023.
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
relator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, não mais integra o CARF.
Como relator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre os ganhos de capital
decorrentes das operações de integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por
meio da entrega de ativos financeiros, relativo a fatos geradores que ocorreram em dezembro de
2015 e cujo débito correlato restou formalizado no montante total de R$ 24.116.553,36, o qual, a
rigor, abrange a cobrança do imposto, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 575/579), conforme discriminado abaixo:
IRRF
IMPOSTO
11.332.218,72
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2020)
4.285.170,60
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)
8.499.164,04
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
24.116.553,36
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que compõe o Auto
de Infração (e-fls. 572), a Autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
INFRAÇÃO: Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos Financeiros
Imposto de Renda na Fonte incidente sobre Ganho de Capital decorrente da
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de
ativos financeiros, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
11/12/2015
10.461.109,00
75,00
11/12/2015
20.922.218,00
75,00
11/12/2015
10.066.311,36
75,00
11/12/2015
20.132.622,73
75,00
28/12/2015
28.789.755,55
75,00
28/12/2015
27.660.744,21
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 11/12/2015 e 31/12/2015:
Parecer Normativo CST no 39/81
Arts. 2o, 3o, § 3o e 4o, 16, § 2o, 19, caput, 21 da Lei 7.713/88
Art. 21 da Lei no 8.981/95 (produzindo efeitos até 31/12/2015)
Arts. 117, 118, 123, 124 e 138 do RIR/99
Arts. 2o e 19, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 84/01
Parecer Normativo Cosit no 1/2002
Art. 1o da Lei no 13.043/14
Resposta à pergunta 568 do manual Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, EX 2016, AC 2015
Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 2016 (Rendimentos de Capital, cód.
5029)
Art. 42 da Instrução Normativa RFB No 1.585/15”
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal de fls. 510/573, a
Autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração de IRRF diante da falta de retenção do IR-Fonte
sobre os ganhos de capital decorrentes das operações de integralização de cotas do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GENOMENA III (“FIP GENOMA III”) por meio da
entrega de ativos financeiros, o qual era administrado pela OLIVEIRA TRUST SERVICE S/A
(“OLIVEIRA TRUST”) e que, no caso, foi considerada como responsável tributária.
A Fiscalização relata, inicialmente, que os investidores Sr. Edson de Godoy
Bueno e a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno efetuaram, em dezembro de 2015, a
integralização de ativos financeiros no referido FIP GENOMA III a partir da entrega de ações da
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES (“ÍMPAR”) e do HOSPITAL SANTA PAULA S/A
(“HSP”), bem assim que, relativamente ao custo de aquisição, a OLIVEIRA TRUST alegou que
o Sr. Edson e a Sra. Dulce receberam as ações da ÍMPAR e do HSP em substituição a uma parte
das ações que os mesmos detinham na LIFE CARE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A (“LIFE CARE”), com a manutenção dos valores.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Além do mais, a Autoridade fiscal indica que, quando da integralização de cotas
do FIP GENOMA III com a entrega das ações da ÍMPAR pelos investidores Sr. Edson e Sra.
Dulce, a qual ocorreu em 11/12/2015, a OLIVEIRA TRUST não apurou resultado tributável,
sendo que, em 28/12/2015, efetuou a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda incidente
sobre o ganho de capital apurado na integração de cotas do FIP GENOMA III com a entrega das
ações do HSP pelos Srs. Edson e Dulce, bem como que, em 2017, o Sr. Edson havia falecido e a
Sra. Dulce havia comunicado a saída definitiva do país ao apresentar a DIRPF do exercício de
2019, de modo que, a partir de então, foi considerada residente no exterior.
A Autoridade fiscal apontou, ainda, que, na integralização de contas de fundos de
investimento por meio da entrega de ativos financeiros, o administrador do fundo é o responsável
pela cobrança e recolhimento do Imposto sobre a Renda devido sobre o ganho de capital, nos
termos dos artigos 1o, caput, da Lei no 13.043/2014 e 42, caput da Instrução Normativa RFB no
1.585/2015, bem como que, para fins de apuração do ganho de capital, o investidor deveria
disponibilizar, ao administrador do fundo, a comprovação do custo de aquisição e do valor de
mercado dos ativos financeiros que seriam objeto de integralização, de modo que, no caso em
apreço, a OLIVEIRA TRUST, enquanto administradora do FIP GENOMA III foi intimada a
prestar esclarecimentos sobre as integralizações de contas efetuadas pelo Sr. Edson e pela Sra.
Dulce no referido Fundo por meio da entrega das ações da ÍMPAR, em 11/12/2015, e do HSP,
EM 28/12/2015.
E, aí, a Fiscalização constatou que os ativos financeiros, ou seja, as ações da
ÍMPAR e do HSP haviam sido recebidas pelos investidores Sr. Edson e Sra. Dulce em operações
de Cisão parcial na LIFE CARE, em decorrência das quais houve a substituição de parte das
ações que os investidores detinham na companhia cindida, qual seja, LIFE CARE, por ações que
a LIFE CARF, por sua vez, detinha nas companhias ÍMPAR e HSP, as quais, aliás, receberam a
parte cindida, de sorte que, para a apuração do custo de aquisição das ações recebidas, foi
aplicada a legislação pertinente para o caso de substituição de ações na proporção das ações
possuídas anteriormente em razão da cisão parcial.
As operações de cisão parcial foram analisadas quanto às suas implicações em
relações às substituições das ações que foram efetuadas pelo Sr. Edson e pela Sra. Dulce, sendo
que, no caso, nenhum ganho de capital referente às alienações das ações da ÍMPAR e do HSP foi
declarado pelos Srs. Edson e Dulce em suas DIRPF relativas ao ano-calendário de 2015, sem
contar, ainda, que, de acordo com a Fiscalização, a OLIVEIRA TRUST poderia ter exigido e
encaminhado o Anexo II da Instrução Normativa no 1.585/2015 devidamente preenchidos pelos
investidores, de sorte que, no final, as apurações realizadas pela Autoridade fiscal detectaram a
ocorrência de ganhos de capital com resultados tributáveis que, a rigor, resultaram na exigência
do IR-Fonte, conforme se verifica dos trechos abaixo que, aliás, dizem respeito à integralização
de cotas do FIP GENOMA III com a entrega das ações da ÍMPAR e do HSP:
IV.I – INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FIP GENOMA III COM A
ENTREGA DE AÇÕES DA ÍMPAR
[...]
IV.I.V – Custo de aquisição das ações da Ímpar, apurado pela Fiscalização
81. A Fiscalização, conforme a seguir demonstrado, apurou valores para o custo de
aquisição das ações da Ímpar diferentes daqueles informados pela Oliveira Trust.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

82. É certo que, conforme o Parecer Normativo CST no 39/81, destacado na resposta à
pergunta 568 do manual “Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”, exercício 2016, ano-calendário 2015, na substituição de ações, na proporção das
anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de cisão, o montante das novas
participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da participação societária
originária.
83. Na operação alegada de Cisão Parcial na Life Care, uma vez que o Sr. Edson
recebeu as ações da Ímpar em substituição às ações dele canceladas na Life Care, resta
concluir que o Sr. Edson recebeu as ações da Ímpar (820 ações ordinárias e 1.640
preferenciais) pelo custo de aquisição total de R$ 210.792.046,14 , ou seja, pelo mesmo
valor do custo de aquisição referente à redução da participação societária dele na Life
Care, apurado pela Fiscalização (vide parágrafo 80 deste TVF).
84. Por sua vez, na mesma operação, uma vez que a Sra. Dulce recebeu as ações da
Ímpar em substituição às ações dela canceladas na Life Care, resta concluir que a Sra.
Dulce recebeu as ações da Ímpar (788 ações ordinárias e 1.576 preferenciais) pelo custo
de aquisição total de R$ 202.525.692,77, ou seja, pelo mesmo valor do custo de
aquisição referente à redução da participação societária dela na Life Care, apurado pela
Fiscalização (vide parágrafo 80 deste TVF).
85. Com efeito, o custo de aquisição das ações da Ímpar, recebidas pelo Sr. Edson e pela
Sr. Dulce, deve ser igual ao custo de aquisição referente à redução da participação
societária deles na Life Care decorrente da cisão parcial aprovada pela AGE de
31/08/15. Ademais, uma vez que as ações da Life Care foram substituídas pelas ações
ordinárias e preferenciais da Ímpar, de forma conjunta (em um único pacote, sem
diferenciação entre elas), o custo de aquisição total foi distribuído para cada uma delas
de acordo com a quantidade de ações envolvidas, conforme a tabela a seguir. Registra-
se que a Oliveira Trust, em sua apuração e na apresentação das Demonstrações
Financeiras (vide parágrafos 53 e 59 - Passo II), apresentou o custo de aquisição das
ações da Ímpar como um único, sem separar ações ordinárias de preferenciais. Ainda,
como se verá adiante, o valor de mercado das ações ordinárias e preferenciais da Ímpar
é o mesmo.

IV.I.VI – Valor de mercado das ações da Ímpar, apurado pela Fiscalização
86. O Sr. Edson integralizou cotas do FIP Genoma III, em 11/12/2015, com a entrega
das ações dele na Ímpar pelo valor de mercado total de R$ 242.175.373,14, igual à soma
de R$ 80.725.124,38, referente às 820 ações ordinárias (R$ 98.445,27 por ação, igual a
R$ 80.725.124,38 / 820), com R$ 161.450.248,76, referente às 1.640 ações
preferenciais (mesmo valor de R$ 98.445,27 por ação, igual a R$ 161.450.248,76 /
1.640), conforme boletim de subscrição apresentado pela Oliveira Trust (DOC 02:
anexado à resposta de 21/02/2020, em atendimento ao item 1.a do Termo no 06):
[...]
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

87. Por sua vez, a Sra. Dulce integralizou cotas do FIP Genoma III, em 11/12/2015,
com a entrega das ações dela na Ímpar pelo valor de mercado total de R$
232.724.626,86, igual à soma de R$ 77.574.875,62, referente às 788 ações ordinárias
(também R$ 98.445,27 por ação, igual a R$ 77.574.875,62 / 788), com R$
155.149.751,24, referente às 1.576 ações preferenciais (mesmo valor de R$ 98.445,27
por ação, igual a R$ 155.149.751,24 / 1.576), conforme boletim de subscrição
apresentado pela Oliveira Trust (DOC 02: anexado à resposta de 21/02/2020, em
atendimento ao item 1.a do Termo no 06):
[...]
88. A soma dos valores integralizados pelo Sr. Edson, de R$ 242.175.373,14 (igual a R$
80.725.124,38 das ordinárias + R$ 161.450.248,76 das preferenciais), e pela Sra. Dulce,
de R$ 232.724.626,86 (igual a R$ 77.574.875,62 das ordinárias + R$ 155.149.751,24
das preferenciais), correspondente à entrega das ações da Ímpar, perfaz o valor total de
R$ 474.900.000,00, igual ao valor de mercado da Ímpar apontado pelo laudo de
avaliação encaminhado pela Oliveira Trust.
89. Portanto, em relação ao valor de mercado da Ímpar, não há divergência entre aquele
apontado pela Oliveira Trust e este apurado pela Fiscalização.
IV.I.VII – Ganho de Capital na integralização de cotas do FIP Genoma III com a
entrega de ações da Ímpar, apurado pela Fiscalização
90. Uma vez determinados o custo de aquisição e o valor de mercado das ações
ordinárias e preferenciais da Ímpar, entregues pelos referidos investidores para fins de
integralização de cotas do FIP Genoma III em 11/12/2015, apura-se o ganho de capital
conforme as 2 planilhas a seguir:

IV.II – INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FIP GENOMA III COM A
ENTREGA DE AÇÕES DO HSP
[...]
IV.II.V – Custo de aquisição das ações do HSP, conforme a Fiscalização
126. A Fiscalização, conforme a seguir demonstrado, apurou valores para o custo de
aquisição das ações do HSP diferentes daqueles informados pela Oliveira Trust.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

127. É certo que, conforme o Parecer Normativo CST no 39/81, destacado na resposta à
pergunta 568 do manual “Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”, exercício 2016, ano-calendário 2015, na substituição de ações, na proporção das
anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de cisão, o montante das novas
participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da participação societária
originária.
128. Na operação alegada de Cisão Parcial na Life Care, uma vez que o Sr. Edson
recebeu as ações do HSP em substituição às ações dele canceladas na Life Care, resta
concluir que o Sr. Edson recebeu as ações do HSP (7.912.836 ações ordinárias) pelo
custo de aquisição total de R$ 790.244,45 , ou seja, pelo mesmo valor do custo de
aquisição referente à redução da participação societária dele na Life Care, apurado pela
Fiscalização (vide parágrafo 125 deste TVF).
129. Por sua vez, na mesma operação alegada de Cisão Parcial na Life Care, uma vez
que a Sra. Dulce recebeu as ações do HSP em substituição às ações dela canceladas na
Life Care, resta concluir que a Sra. Dulce recebeu as ações do HSP (7.602.528 ações
ordinárias) pelo custo de aquisição total de R$ 759.255,79, ou seja, pelo mesmo valor
do custo de aquisição referente à redução da participação societária dela na Life Care,
apurado pela Fiscalização (vide parágrafo 125 deste TVF).
130. Com efeito, o custo de aquisição das ações do HSP do Sr. Edson e da Sr. Dulce
deve ser igual ao custo de aquisição referente à redução da participação societária deles
na Life Care:

IV.II.VI – Valor de mercado das ações do HSP, apurado pela Fiscalização
131. O Sr. E dson integralizou cotas no FIP Genoma III, em 28/12/2015, com a entrega
das ações dele do HSP pelo valor de mercado de R$ 29.580.000,00 (referente a
7.912.836 ações ordinárias) conforme boletim de subscrição apresentado pela Oliveira
Trust (DOC 02: anexado à resposta de 11/12/2019, em atendimento ao item 1 do Termo
no 01):
[...]
132. Por sua vez, a Sra. Dulce integralizou cotas no FIP Genoma III, em 28/12/2015,
com a entrega das ações dela do HSP pelo valor de mercado de R$ 28.420.000,00
(referente às 7.602.528 ações ordinárias) conforme boletim de subscrição apresentado
pela Oliveira Trust (DOC 02: anexado à resposta de 11/12/2019, em atendimento ao
item 1 do Termo no 01):
[...]
133. A soma dos valores integralizados pelo Sr. Edson (R$ 29.580.000,00) e pela Sra.
Dulce (R$ 28.420.000,00) perfaz o valor total de R$ 58.000.000,00, exatamente igual a
80% (percentual de participação da Life Care no HSP, conforme demonstrado no
parágrafo 94 deste TVF) do valor de mercado de R$ 72.500.000,00, apontado pelo
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela Ernest&Young Assessoria
Ltda (DOC 08: anexado à resposta de 11/09/19, em atendimento ao Termo no 01).
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

IV.II.VII – Apuração do Ganho de Capital na integralização de cotas do FIP
Genoma III, com a entrega de ações do HSP, conforme a Fiscalização
134. Uma vez determinados o custo de aquisição e o valor de mercado das ações
ordinárias do HSP entregues pelos referidos investidores para fins de integralização de
cotas no FIP Genoma III em 28/12/2015, apura-se o ganho de capital conforme a
planilha a seguir:

V – LANÇAMENTO
135. A presente fiscalização teve por objetivo verificar a exatidão da apuração do
Ganho de Capital nas operações de integralização de cotas do FIP Genoma III com a
entrega de ativos financeiros em dezembro de 2015. Referido fundo é administrado pela
Oliveira Trust, que, no caso, é o responsável tributário.
136. Verificou-se que os ativos financeiros (ações da Ímpar e do HSP) foram recebidos
pelos investidores (Sr. Edson e Sra. Dulce) em operações alegadas de Cisão Parcial (na
Life Care), em decorrência das quais houve substituição de parte das ações que os
investidores detinham na companhia cindida (Life Care) por ações que a companhia
cindida (Life Care) detinha nas companhias que receberam a parte cindida (Ímpar e
HSP).
137. Para apuração do custo de aquisição das ações recebidas foi aplicada a legislação
pertinente para o caso de substituição de ações, na proporção da anteriormente
possuídas, em virtude de cisão parcial.
138. As operações alegadas de cisão parcial foram analisadas quanto às suas
implicações em relação às substituições das ações que foram efetuadas pelo Sr. Edson e
pela Sra. Dulce.
139. Registra-se que nenhum ganho de capital, referente às alienações das ações da
Ímpar e do HSP, foi declarado pelo Sr. Edson e pela Sra. Dulce nas DIRPF, EX 2016,
AC 2015.
140. Outrossim, é importante salientar que a Oliveira Trust poderia ter exigido e
encaminhado o Anexo II da IN RFB no 1.585/15, devidamente preenchido pelos
investidores e com a autenticação das assinaturas.
141. Por derradeiro, cabe registrar que na retenção exclusiva na fonte, a fonte pagadora
substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora. A responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto, ressalvada a hipótese de
“responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão
judicial”(Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002).
142. Posto isso, resta concluir que as apurações realizadas pela Fiscalização detectaram
ganhos de capital com resultado tributável, que resulta em Imposto Devido conforme
demonstrativo a seguir:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Em 04/11/2020, a OLIVEIRA TRUST foi Intimada da autuação fiscal por via
postal, conforme se verifica do AR de e-fls. 584 e 586, e, em 04/12/2020, entendeu por
apresentar Impugnação de e-fls. 592/641, acompanha dos documentos de e-fls. 664/741, por
meio da qual aduziu os motivos de fato e de direito, os pontos e as razões de discordância quanto
a autuação fiscal.
Ao final, a OLIVEIRA TRUST requereu que sua Impugnação fosse conhecida e,
por conseguinte, que fosse julgada procedente ou em razão do acolhimento das preliminares ou,
ainda, em decorrência da procedência das razões meritórias, de modo que o Auto de infração
deveria ser cancelado, extinguindo-se, assim, a totalidade do crédito tributário.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 751.
E, aí, ao proferir o Acórdão no 105-004.279 (fls. 752/797), a 2a Turma da DRJ05 entendeu por
julgar a Impugnação improcedente, de modo que, no final, o Acórdão recorrido restou ementado
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
DA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR
MEIO DA ENTREGA DE ATIVOS FINANCEIROS. GANHO DE CAPITAL.
ADMINISTRADOR DO FUNDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Na integralização de cotas de fundos de investimento por meio da entrega de ativos
financeiros, o administrador que receber os ativos a serem integralizados é responsável
pela cobrança e recolhimento do imposto de renda devido sobre o ganho de capital
correspondente.
CISÃO. RECEBIMENTO DE AÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORMENTE
POSSUÍDAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

O custo de aquisição de ações recebidas em substituição às ações anteriormente
possuídas, em virtude de operação de cisão, é o valor correspondente ao custo de
aquisição destas últimas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 10/06/2021, a OLIVEIRA TRUST foi intimado do resultado do julgamento
do Acórdão no 105-004.279 por via postal, conforme se verifica do AR de e-fls. 796, e, em
09/07/2021, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 799/860 em que, basicamente,
reiterou os fundamentos que haviam sido suscitados na Impugnação, os quais, a propósito,
podem ser assim sintetizados:
Das Alegações preliminares
II.2 - VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO LANÇAMENTO
II.2.1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que não há na legislação – seja
societária, contábil ou fiscal – norma que determine taxativamente como
deverá ser apurado o custo de aquisição da parcela cindida em operação de
cisão.
No “Enquadramento Legal” constante do auto de infração apenas são
citados dispositivos genéricos sobre a apuração de ganho de capital e
responsabilidade pelo seu recolhimento, sem que a Autoridade Fiscal tenha
identificado qualquer base legal que amparasse a desconsideração do
critério utilizado na avaliação do custo de aquisição dos acervos líquidos
cindidos referentes às ações da Ímpar e do HSP e vertidos aos Investidores.
Ora, a ausência de fundamentação legal para os lançamentos em questão
decorre do fato de que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro,
norma que determine a apropriação do custo na cisão parcial com base
na multiplicação do número de ações canceladas pelo seu suposto custo
de aquisição médio determinado nos termos do artigo 16, § 2o da Lei no
7.713/88, tal como procedido pela Autoridade Fiscal.
O custo de aquisição médio de ações previsto no artigo 16, § 2o da Lei no
7.713/88 não tem como finalidade a alocação de custo de aquisição em
parcela cindida, como ocorreu no presente caso, mas sim a determinação
do custo de aquisição da participação originária para fins de cálculo de
ganho de capital quando da sua própria alienação, hipótese que aqui não se
configura, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal.
A descrição precisa da conduta praticada pelo contribuinte (motivação de
fato) e a indicação da legislação infringida (motivação de direito) são
requisitos imprescindíveis para a edição de quaisquer atos administrativos,
inclusive o de lançamento tributário, nos termos do artigo 97 e do parágrafo
único do artigo 142, todos do CTN, sob pena de nulidade por ausência de
motivação legal e específica.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Portanto, tendo em vista que a Autoridade Fiscal não citou qualquer
dispositivo legal capaz de demonstrar de modo efetivo que os custos de
aquisição das ações da Ímpar e do HSP pelos Investidores deveriam ter sido
apurados mediante a multiplicação da quantidade de ações da Life Care
canceladas quando das cisões parciais pelo custo de aquisição médio de
tais ações, fato que afasta a tese que originou o presente processo
administrativo, é nulo o auto de infração ora impugnado, o que deverá ser
reconhecido por esse CARF.
Segundo a C. Turma Julgadora, a Autoridade Fiscal teria apontado
“claramente que a apuração do custo de aquisição das ações do Ímpar e do
HSP entregues na subscrição das cotas do FIP Genoma III se deu com base
no art. 16, § 2o, da Lei no 7.713, de 1998, que dispõe que o custo de
aquisição dos títulos e valores mobiliários é apurado pela média ponderada
dos custos unitários” (fl. 43 do acórdão recorrido).
Ocorre que, a Recorrente em momento algum alega que a Autoridade Fiscal
não houvesse utilizado de método previsto no artigo 16, § 2o da Lei no
7.713/88 para calcular o custo das ações da Life Care, mas sim que aquela
não indicou o fundamento legal para justificar o método utilizado para
calcular o custo das ações da Ímpar e da HSP, recebidas em razão da cisão
parcial da Life Care: multiplicação do número das ações da Life Care
canceladas pelo custo calculado com base no mencionado artigo 16, § 2o, da
Lei no 7.713/88; ou seja, por qual razão tal método seria o mais adequado na
hipótese de cisão parcial!
Ou seja, o que a Autoridade Fiscal deixou de fazer foi fundamentar, com
base na lei, a razão pela qual, para o caso específico de alocação do custo de
aquisição em razão de cisão parcial, os custos das ações da Ímpar e do HSP
deveriam ser determinados pela multiplicação do número de ações
canceladas da Life Care pelo valor destas, calculado nos termos do artigo
16, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Insta-se, mais uma vez, reafirmar que o método de determinação do custo de
aquisição previsto no artigo 16, § 2o, da Lei no 7.713/88 não foi previsto
para operações de cisão parcial e, portanto, não tem como finalidade, a
alocação de custo de aquisição em parcela cindida (ações da Ímpar e do
HSP recebidas pelos investidores), de modo que sua indicação não é
suficiente para fundamentar ao método utilizado pela Autoridade Fiscal no
presente caso.
Assim, é mais do que evidente que a utilização do método de cálculo
previsto no artigo 16, § 2o, da Lei no 7.713/88, no presente caso, teve como
único “fundamento legal” a resposta à pergunta 568 no manual “Perguntas
& Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” – EX 2016, que,
ao interpretar o PN CST no 39/81, aduz que, em caso de substituição de
ações, na proporção das anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de
cisão, o montante das novas participações societárias deve ser igual ao custo
de aquisição da participação societária originária.
Ora, conforme restará demonstrado, o método utilizado pela Autoridade
Fiscal (“média ponderada dos custos unitários por espécie, destes bens,
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

conforme prevê o art. 16, § 2o, da Lei no 7.713, de 1998” ), deve ser afastado
em detrimento do método utilizado pelos Investidores, o que deverá resultar
na reforma integral do acórdão recorrido por este E. CARF.
II.2.2 - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NO CASO
CONCRETO
Conforme acima mencionado, a exigência, em face da Impugnante, do IRRF
incidente sobre os supostos ganhos de capital auferidos pelos Investidores,
quando da integralização das cotas do FIP Genoma III com as ações da
Ímpar e do HSP, deu-se com fundamento no artigo 1o da Lei no 13.043/14.
Referido dispositivo determina que, na integralização de cota de fundos de
investimento por meio da entrega de ativos financeiros, o administrador do
fundo cujas cotas forem integralizadas é o responsável pela cobrança e
recolhimento do imposto sobre a renda incidente sobre eventual ganho de
capital. Tratar-se-ia, portanto, de regra de atribuição de responsabilidade
tributária por substituição, sendo, entretanto, de responsabilidade exclusiva
dos investidores arcar com o ônus econômico, vez que o eventual benefício
de ganho de capital é por este auferido.
Nesse sentido, os § 2o e 4o do referido dispositivo legal dispõem que caberá
ao investidor que integralizar as cotas do fundo com ativos financeiros a
responsabilidade de comprovar o custo de aquisição dos ativos, bem como o
valor de mercado pelo qual será realizada a integralização, mediante a
disponibilização ao administrador do fundo – responsável tributário apenas
por cobrar e recolher – dos documentos e informações necessários para
tanto.
Assim, é importante destacar que, conforme acima já mencionado, a
controvérsia no presente caso gira em torno única e exclusivamente do
critério de determinação do custo de aquisição das participações societárias
na Ímpar e na HSP para fins de cálculo de eventual ganho de capital, mas
não no cumprimento dos deveres legais da Impugnante como responsável,
por substituição, em cobrar e recolher o imposto devido, os quais foram
plenamente cumpridos.
De fato, mesmo que o critério adequado a ser adotado fosse aquele alegado
pela Autoridade Fiscal – o que se considera apenas a título
argumentativo – não caberia à Recorrente aplicá-lo em divergência ao
critério adotado pelos Investidores, os quais são os únicos responsáveis pela
veracidade, integridade e completude das informações prestadas e
constantes dos documentos que suportaram a demonstração do custo de
aquisição e do valor de mercado, nos termos dos dispositivos legais acima
trazidos.
Aliás, deve ser destacado que a Autoridade Fiscal não questionou (i) os
documentos de cisão, (ii) o custo original da Life Care declarado em
DIRPF pelos Investidores e (iii) o valor de mercado dos ativos
integralizados, ou seja, os mesmos documentos que foram disponibilizados
à Recorrente para cobrar e recolher o IRRF, na forma da Lei.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Logo, a discussão sobre a metodologia de alocação dos custos
provenientes da cisão parcial da Life Care, suscitada indevidamente
pela Autoridade Fiscal, jamais poderia ser atribuída à Recorrente como
forma de infração ao artigo 1o da Lei no 13.043/14, já que os parágrafos 2o a
5o do referido artigo foram plenamente atendidos.
Ainda, como se não bastasse isso, o parágrafo 4° da referida lei é expresso
no sentido de que a “comprovação do que dispõe o § 2o [custo de aquisição
dos ativos, bem como o valor de mercado pelo qual será realizada a
integralização] será feita por meio da disponibilização ao responsável
tributário [Impugnante] (...) de declaração do imposto sobre a renda do
investidor, ou de declaração do custo médio de aquisição”, e a
Impugnante recebeu a DIRPF, a qual, inclusive foi disponibilizada à
Autoridade Fiscal no curso do procedimento fiscal.
Assim, ao atribuir a responsabilidade da Impugnante no presente
lançamento fiscal, a Autoridade Fiscal ignorou por absoluto o cuidado
acima destacado do legislador tributário, que delimitou de forma objetiva a
participação do administrador exclusivamente no recolhimento do imposto,
não estendendo a este a responsabilidade pela efetiva comprovação do
custo, valor justo dos ativos financeiros e consequente apuração de ganho de
capital tributável.
Portanto, tendo em vista que a Impugnante cumpriu todas as determinações
previstas no artigo 1o da Lei no 13.043/14, não resta qualquer
responsabilidade na cobrança e recolhimento de tributos, principalmente na
hipótese em que referida exigência ocorra a partir de discussão acerca do
critério de alocação do custo de aquisição dos ativos financeiros
provenientes de cisão, devendo esta E. Turma Julgadora cancelar o presente
auto de infração em razão da nulidade da atribuição de responsabilidade à
Impugnante.
Das Alegações de Mérito
III.1 – ADOÇÃO DE PREMISSAS EQUIVOCADAS PELA AUTORIDADE FISCAL EM
SEU MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO EM CASO DE CISÃO
PARCIAL
Em relação aos custos de aquisição das ações da Ímpar e do HSP, único
objeto do presente processo, a Autoridade Fiscal alega que estes deveriam
ser iguais aos custos de aquisição da totalidade das ações da Life Care
canceladas em razão das cisões parciais aprovadas.
Tal entendimento estaria baseado no Parecer Normativo CST no 39/81 que,
segundo interpretação apresentada na resposta à pergunta 568 do manual
“Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”, EX
2016, determinaria que, na substituição de ações, na proporção das
anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de cisão, o montante das
novas participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da
participação societária originária.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Por sua vez, para determinar o custo de aquisição da participação societária
originária, a Autoridade Fiscal o fez com base no artigo 16, § 2o da Lei no
7.713/88, segundo o qual “o custo de aquisição de títulos e valores
mobiliários, de quotas de capital e dos bens fungíveis será a média
ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens”.
Assim, dividiu o montante da participação dos Investidores na Life Care
pelo número de ações detidas, o que, conforme indicado no tópico I.1
acima, teria resultado no valor de R$ 0,9915101055398291 por ação, e
multiplicou pela quantidade de ações canceladas em cada uma das
operações de cisão parcial, chegando no alegado custo de aquisição das
ações recebidas pelos Investidores em razão das operações.
Ocorre que, tal método adotado pela Autoridade Fiscal e ratificado pela C.
Turma Julgadora, além de não ter qualquer relação com a operação de cisão,
conforme demonstrado no tópico anterior, parte de duas premissas
equivocadas.
Primeiro, que o PN CST no 39/81 teria determinado a aplicação do custo
médio nas operações de cisão. Contudo, a partir da leitura do mencionado
Parecer não se extrai, em lugar algum, tal determinação.
Do acima exposto, verifica-se que o PN CST no 39/81 apenas esclarece que,
em casos de fusão, incorporação ou cisão, a participação societária recebida
em substituição das anteriormente possuídas não devem ser consideradas
“novamente subscritas ou adquiridas”. Portanto, não há qualquer
discussão ou determinação acerca do método adequado para alocação
do custo de aquisição da participação societária anterior em relação às
participações societárias recebidas.
Na verdade, conforme se extrai do TVF, tal relação entre a suposta
determinação e o PN CST no 39/81 adveio de mera menção realizada pela
Administração Tributária na resposta à pergunta 568 do manual “Perguntas
& Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”, EX 2016.
Aliás, importante observar que, sob esse aspecto (“o montante das novas
participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da participação
societária originária”) , não há qualquer discussão no presente caso, já que
os Investidores mantiveram o custo originário da Life Care, alocando tal
custo aos ativos recebidos (Ímpar e HSP) após a cisão parcial da Life Care.
Por consequência, a segunda premissa da Autoridade Fiscal de que o
método adotado pelos Investidores não teria mantido o custo de aquisição da
participação originária na Life Care também está equivocada.
Ora, conforme exaustivamente demonstrado, o método adotado pelos
Investidores partiu do custo de aquisição das ações da Life Care para chegar
aos custos de aquisição das ações da Ímpar, utilizando-se da
representatividade desse investimento no patrimônio líquido da Life
(90,59%) para alocar o custo das ações da Life Care para Ímpar.
Ou seja, a discussão não gira em torno da manutenção do custo original das
ações da Life Care, efetivamente mantido pelos Investidores, conforme
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

parece fazer crer tanto a Autoridade Fiscal quanto à C. Turma Julgadora,
mas sim na forma de alocá-lo para cada um dos investimentos integrantes
do patrimônio líquido da Life Care, de modo a determinar os custos das
ações recebidas pelos Investidores em razão das cisões de tal patrimônio.
Do acima exposto, verifica-se que a metodologia adotada pela Autoridade
Fiscal, e indevidamente ratificada pela C. Turma Julgadora, para determinar
os custos de aquisição das ações da Ímpar e do HSP partem de premissas
equivocadas e, portanto, não deve ser acatado por esta E. CARF. Ainda,
conforme se passará a demonstrar a seguir, o método de determinação dos
custos de aquisição das referidas participações societárias pelos Investidores
é o correto e se adequa às normas societárias e fiscais.
III.2 – CORRETA ALOCAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS PARCELAS
CINDIDAS DA LIFE CARE – AÇÕES DA ÍMPAR E DO HSP
Com base na legislação societária será possível verificar que o método de
alocação de custo em cisões se dá pela proporcionalidade entre o patrimônio
líquido da parcela cindida e custo original do investimento cindido,
conforme foi realizado acertadamente pelos Investidores em relação à
Ímpar.
Embora o método adotado em relação às ações do HSP tenha sido distinto
daquele adotado em relação às ações da Ímpar, tal fato não resultou em
qualquer prejuízo ao Fisco. Aliás, ao contrário, o custo foi reduzido em seu
favor.
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DA ÍMPAR
Primeiro, a partir da leitura do artigo 229 da Lei das S.A., verifica-se que
referido dispositivo é claro ao expressar que a parcela vertida na cisão
parcial se refere ao patrimônio da entidade cindida.
Neste sentido, corroborando este fato, merece destaque o artigo 226 da Lei
das S.A., o qual indica que o investimento vertido na operação de cisão deve
tomar como base o patrimônio líquido da sociedade cindida.
Com efeito, a partir da leitura do dispositivo acima, tem-se uma clara
percepção de que o acervo vertido na operação de cisão é avaliado pel
patrimônio líquido. Não é outra a posição da doutrina sobre o tema ao
analisar a redação do artigo 226 da Lei no 6.404/76.
Ora, se não há previsão legal que autorize a utilização da proporção do
patrimônio líquido da companhia cindida para cálculo da parcela do
investimento cindida, certo é que também não existe dispositivo de lei que
proíba a utilização do referido critério – caso existisse, teria sido essa a base
legal do auto de infração lavrado, o que não ocorreu.
Quando a Fiscalização optou pela aplicação de critério de avaliação de
investimento que não guarda qualquer fundamento legal com a alocação de
custo em operação de cisão, acabou por adotar caminho vedado aos
agentes da Administração Pública, adstritos que estão aos comandos da
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

lei. Os Investidores, de outra parte, apenas teriam atuado de forma
lícita, sem infringir qualquer vedação legal.
É inequívoco que (i) a legislação societária determina que a versão de
investimentos, no contexto de uma operação de cisão, deve ser avaliada com
base no patrimônio líquido da empresa cindida; e (ii) diante da suposta
ausência de norma que determine o método de apuração do custo do
investimento em cisão parcial, não caberia à Autoridade Fiscal autuar a
Impugnante, na medida em que está adstrita à lei e só pode fazer o que a lei
autoriza.
O primeiro elemento a ser considerado é o próprio artigo 229 da Lei no
6.404/76, citado anteriormente, que define a cisão como “a operação
jurídica pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para
uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver a versão de todo o seu
patrimônio, e dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. (...); no caso
de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do
patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, n proporção dos
patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.” (g.n.)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que o patrimônio líquido da entidade cindida
deverá ser utilizado como base para a determinação do custo do
investimento oriundo desta cisão. Ou seja, o custo original, antes da cisão,
deverá ser segregado na mesma proporção do patrimônio líquido cindido.
Um segundo elemento que pode ser considerado uma comprovação em
favor da apuração do custo de aquisição na cisão parcial com base na
proporção entre patrimônio líquido vertido e patrimônio líquido total diz
respeito à legislação relativa à possibilidade de aproveitamento de saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL pela pessoa jurídica
cindida.
Nos termos do parágrafo único do artigo 585 do Decreto no 9.580/2018
(“RIR/2018”), na operação de cisão parcial, a sociedade cindida poderá
compensar seus prejuízos fiscais na proporção da parcela do patrimônio
líquido remanescente.
Como terceiro elemento que pode ser utilizado a fim de afastar o critério
sugerido pela Autoridade Fiscal como o mais adequado à apuração do custo
de aquisição dos Investidores na Ímpar e no HSP, aponta-se a possibilidade
de alteração dos valores registrados na conta de capital social e, com isso, de
modificação do custo de um determinado investimento.
Ora, tal fato demonstra que a avaliação do custo de aquisição da parcela
cindida com base no método adotado pela Autoridade Fiscal – custo de
aquisição médio das ações da Life Care antes das cisões parciais x
número de ações da Life Care canceladas - não reflete o método mais
adequado, nem o mais confiável, tanto que poderia ter sido objeto de
alteração pelos Investidores com a extinção das ações sem valor nominal.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Diante do exposto, resta evidenciado que o entendimento firmado no TVF,
que ensejou a lavratura do auto de infração combatido, além de não
encontrar guarida nas normas vigentes, não é o mais adequado em face de
diversos dispositivos legais, razão pela qual não pode ser aceito por este E.
CARF, a qual deve, assim, reconhecer a necessidade de reforma do acórdão
recorrido e do cancelamento do crédito tributário em questão.
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DO HSP
Em relação às ações do HSP, o método utilizado pelos Investidores para a
determinação do custo de aquisição quando da cisão parcial divergiu
daquele adotado em relação às ações da Ímpar.
Com efeito, os custos de aquisição das ações do HSP foram mantidos de
acordo com a participação no capital social do HSP, R$ 7.912.836 para as
ações recebidas pelo Sr. Edson e R$ 7.602.528 para as ações recebidas pela
Sra. Dulce, conforme 13a Alteração do Contrato Social do HSP realizada em
20/10/2015.
Acaso os Investidores tivessem adotado o método da representatividade das
ações do HSP no patrimônio líquido da Life Care, o que aqui se entende
como correto, o custo a ser alocado para tal parcela cindida seria 100% do
custo restante após a cisão parcial referente às ações da Ímpar, ou seja, R$
68.958.542, haja vista que os únicos investimentos existentes no ativo da
Life Care eram as ações da Ímpar e do HSP.
A adoção de tal método, portanto, não resultaria em qualquer ganho de
capital tributável (custo: R$ 68.958.542; valor de mercado: R$
58.000.000,00).
O método adotado pelos Investidores, com a manutenção do montante do
capital social referente à participação recebida após a cisão parcial resultou
em um custo de aquisição total de apenas R$ 15.515.364,00, refletindo 80%
do capital social do HSP. Tal método, conforme já mencionado, resultou na
apuração de ganho de capital no montante de R$ 42.484.636,00,
devidamente tributado.
Resta demonstrado que a divergência no método de determinação do custo
de aquisição das ações do HSP em relação àquele adotado para o custo de
aquisição da Ímpar não resultou em qualquer prejuízo ao Fisco, sendo,
inclusive, benéfico a este, vez que houve apuração e recolhimento de IRRF
sobre ganho de capital pelos Investidores (majorando, inclusive, o custo do
investimento, já que o valor foi devidamente tributado).
III.3 – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO FISCO NA ATIVIDADE DO
CONTRIBUINTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA
PROPRIEDADE PRIVADA
É de se observar que os agentes privados não estão obrigados a praticarem
atividades empresariais de acordo com a percepção da Autoridade Fiscal,
simplesmente para incorrer em uma carga tributária maior.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Frise-se que, inexistindo qualquer orientação legal ou das próprias
Autoridades Fiscais em sentido oposto, assim como não sendo observada
qualquer prática ilícita para se alcançar um objetivo reconhecidamente
válido, não há como aceitar o entendimento de que os agentes privados
deveriam ter adotado aquele que era mais oneroso.
É importante ressaltar que não cabe ao Fisco limitar a autonomia da
vontade e liberdade de iniciativa dos contribuintes que visam a melhor
forma de gerir seus negócios.
De fato, é cediço que não pode o Fisco adentrar à liberdade individual dos
contribuintes, por não possuir poder de ingerência sobre os negócios
particulares e pelo fato de que a liberdade de auto-organização sempre foi
tida como resultado das garantias asseguradas por diversos princípios
constitucionais, como o Princípio da Livre Iniciativa e Garantia à
Propriedade Privada, disposto no artigo 170 da Constituição Federal.
Destaca-se que referido princípio foi sedimento pela legislação ordinária,
com o advento da Lei no 13.874/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”).
Neste sentido, ao lavrar o auto de infração em comento, a Autoridade Fiscal
também violou o princípio da Princípio da Livre Iniciativa e Garantia à
Propriedade Privada, fato que não pode ser aceito por este E. CARF
III.4 – AD ARGUMENTANDUM - BENEFÍCIO DA DÚVIDA À RECORRENTE –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN
Em todos os tópicos atinentes ao mérito, ficou provado que a avaliação do
custo de um investimento oriundo de cisão deve ser aferida com base na sua
proporcionalidade em relação ao patrimônio líquido da sociedade cindida,
inexistindo qualquer previsão legal acerca de sua avaliação pelo capital.
Desse modo, na eventualidade de não ser reconhecido qualquer um dos
pontos de mérito da Impugnante, o que se alega apenas a título
argumentativo, requer-se o cancelamento do lançamento fiscal com
fundamento no artigo 112 do CTN, uma vez que é possível afirmar que há
dúvidas quanto ao posicionamento aplicado pelo Fisco Federal.
Com base em tais alegações, a OLIVEIRA TRUST requer que este E. CARF
conheça seu Recurso Voluntário e julgue-o procedente, seja ao acolher as preliminares tais quais
suscitadas, seja, ainda, a partir da procedências das alegações de mérito, de modo que, no final, o
Acórdão recorrido deve ser reformado, cancelando-se, pois, o Auto de Infração e o crédito
tributário exigido.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, conforme se verifica do Despacho de e-fls. 921. E, aí, a PGFN entendeu por
bem apresentar Contrarrazões de e-fls. 922/962 por meio da qual, após a apresentação dos fatos,
aduz, em síntese, as seguintes questões:
II.2.1 – MÉTODO ADOTADO PELA AUTORIDADE FISCAL PARA CÁLCULO DO
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DA ÍMPAR E DO HSP, RECEBIDAS PELO SR.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

EDSON E PELA SRA. DULCE, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORMENTE DETIDAS
NA LIFE CARE
A autoridade fiscal fez os cálculos do custo de aquisição das participações
societárias recebidas, em substituição, pelo Sr. Edson e pela Sra. Dulce,
tendo como parâmetro a média ponderada dos custos unitários, tal qual
preceitua o art. 16, § 2o da Lei no 7.713/88.
Registre-se que os §§ 3o e 4o do art. 16 da Instrução Normativa SRF no
84/2001 detalham a forma de cálculo do custo médio ponderado de cada
ação.
Por ocasião das substituições de ações ocorridas em 31/08/2015 e
31/10/2015, portanto, não houve fato gerador do IRPF. Isso tendo em vista
que, na legislação da pessoa física, cisão não equivale a alienação, não
havendo que se falar, portanto, em apuração de ganho de capital neste
momento.
Justamente em face dessa circunstância, ao tempo em que esclarece que
cisão não caracteriza alienação para efeito de incidência de IRPF, o Manual
de Perguntas e Respostas alerta que o montante das novas participações
societárias deve ser igual ao custo de aquisição da participação societária
originária.
A autoridade fiscal seguiu estritamente o que dispõe o art. 16, § 2o da Lei no
7.713/1988, utilizando o critério da média ponderada dos custos unitários,
para o cálculo do custo de aquisição das ações da ÍMPAR e do HSP.
II.2.3 – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO PARA
AFASTAR O MÉTODO DE CÁLCULO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO ADOTADO PELA
AUTORIDADE FISCAL
Ora, o lançamento fiscal seguiu o método de apuração do custo de aquisição
de ações determinado pelo art. 16, § 2o da Lei no 7.713/1988, que determina
seja considerada “a média ponderada dos custos unitários, por espécie,
desses bens”.
E nem se diga que tal método não seria aplicável em hipótese de cisão,
como quer fazer crer o sujeito passivo. Ora, veja-se que o § 2o do art. 16 da
Lei no 7.713/1988 traz a regra geral para cálculo do custo de aquisição de
quotas de capital. As exceções ao cálculo do custo de aquisição estabelecido
no § 2o estão descritas nos parágrafos seguintes, a saber, nos §§ 3o e 4o do
art. 16 da Lei no 7.713/1988. E, destaque-se, os citados parágrafos não
trazem qualquer ressalva no que toca a eventual forma de cálculo
diferenciada na hipótese de ações recebidas em face de operação de cisão.
Nesse contexto, não há razão lógica, portanto, para deixar-se de aplicar a
regra geral, da média ponderada dos custos unitários, para cálculo do custo
de aquisição de ações quando estas provierem de cisão. Conforme já
ressaltado, se a lei não especificou uma regra específica para determinada
situação, é porque entende que a ela se aplica a regra geral.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Inexistindo norma específica para o cálculo do custo de aquisição de ações
recebidas em substituição, decorrente de cisão operada na participação
societária originária, aplica-se a regra geral da media ponderada dos custos
unitários estabelecida no art. 16, § 2o da Lei no 7.713/1988.
Por fim, apenas para argumentar e reforçar a inconsistência do raciocínio do
sujeito passivo, se por qualquer motivo se entendesse inaplicável a regra
geral do § 2o e se entendesse impossível determinar o valor nos termos de
qualquer regra do artigo 16, o sujeito passivo ainda assim não poderia
calcular o custo de aquisição do jeito que desejasse. Tal custo seria zero, em
razão da disposição do § 4o do mesmo artigo 16, o que levaria a uma
apuração de ganho de capital ainda maior.
Supostamente apoiado nos arts. 226 e 229 da Lei no 6.404/1976, o sujeito
passivo defende que a determinação do custo de aquisição das ações da
ÍMPAR e do HSP deve se dar a partir da proporcionalidade entre o custo de
aquisição das ações da LIFE CARE e as parcelas do seu patrimônio líquido.
A um porque, conforme já narrado, existe critério legal para a apuração do
custo de aquisição, o qual assumidamente não foi observado pelo sujeito
passivo. Tal fato, por si só, já conduz à conclusão da invalidade do método
adotado pelo interessado.
A dois porque as obrigações societárias não se confundem com as
obrigações fiscais. Nesse sentido, por exemplo, a obrigação legal insculpida
no art. 226 da Lei no 6.404/197, de que as operações de cisão sejam
precedidas de laudo determinando o valor do patrimônio líquido, não tem
qualquer influência na forma de cálculo do custo de aquisição das ações
recebidas pelos acionistas em substituição à participação societária
originária. São questões distintas.
Ora, tendo em vista que, para fins da incidência do IRPF, a substituição de
ações, na proporção das anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de
cisão, não caracteriza alienação, tem-se, como consequência lógica, a
necessidade de manutenção do custo de aquisição da participação societária
originária. Tal alerta consta, inclusive, de forma expressa, no Manual de
Pergunta e Respostas do IRPF, que assim orienta: “Atenção: O montante
das novas participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da
participação societária originária”.
Nota-se aqui mais uma incongruência no raciocínio desenvolvido pelo
sujeito passivo: entende que não há fato gerador do IRPF na cisão, mas,
mesmo assim considera correto que os acionistas pessoas físicas recebam as
novas participações societárias por valor superior ao custo de aquisição da
participação societária originária. Ora, a substituição de ações, sem a
correspondente incidência de imposto de renda, pressupõe que a troca se dê
por bens de mesmo valor. Caso contrário, isto é, se os acionistas pessoas
físicas receberem as ações da nova participação societária porvalor superior
ao custo de aquisição da participação societária originária, estarão
diminuindo ou mesmo anulando o IRPF a pagar, que será devido quando da
realização de ato que a legislação caracterize como alienação.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

II.3
–
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DO
SUJEITO
PASSIVO
NA
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS POR MEIO DA ENTREGA DE ATIVOS
FINANCEIROS
A regra é clara ao enunciar que, na integralização de cotas de fundos por
meio da entrega de ativos financeiros, fica o administrador que receber os
ativos a serem integralizados responsável pela cobrança e recolhimento do
imposto sobre a renda devido sobre o ganho de capital.
E nem se diga que a responsabilidade do administrador do fundo estaria
adstrita ao papel de mero carimbador, isto é, a simplesmente identificar qual
foi o valor informado pelos acionistas a título de custo de aquisição e de
valor de alienação. Ora, cabe ao administrador do fundo também a
responsabilidade de examinar os documentos que dão suporte a operação de
integralização de cotas. Sua função não pode se restringir a uma checagem
formal.
Cabe lembrar que estamos diante de hipótese de retenção exclusive na fonte.
Recorde-se que, na retenção exclusiva na fonte, a fonte pagadora substitui o
contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora. Logo, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o
imposto, ressalvada a hipótese de “responsabilidade tributária no caso de
não-retenção por força de decisão judicial” (Parecer Normativo Cosit no
1/2002).
No final, a PGFN requer que o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo
seja julgado improcedente.
E, aí, através do Despacho de Encaminhado de e-fls. 964, os autos foram
encaminhados para este E. CARF para que presente o Recurso Voluntário da OLIVEIRA
TRUST seja analisado. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante
sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator ad hoc.
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 10/06/2022 (quinta-feira), a OLIVEIRA TRUST havia sido intimada do resultado do
Acórdão no 105-004.279, conforme atesta o AR de e-fls. 796, de modo que o prazo de 30 dias
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em 11/06/2021 (sexta-feira) e
findar-se-ia apenas em 12/07/2021 (segunda-feira). A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou
seu Recurso Voluntário em 09/07/2021, o que significa dizer, portanto, que o requisito da
tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

2.
Das Premissas adotadas – O Julgador não está obrigado a enfrentar
cada um dos argumentos suscitados pelas partes que não tenham o
condão de infirmar a conclusão a ser adotada

De plano, observe-se que, se é certo que as decisões judiciais e administrativas
devem ser proferidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
previstos no artigo 5o, LV da Constituição Federal2, também é certo que os respectivos
julgadores não estão obrigados a analisar e enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas
partes, desde que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não tenha(m) o condão de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil o
qual, por óbvio, possui natureza de norma processual e, portanto, deve ser aplicado supletiva e
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72 e à Lei no 9.784/99, não considera fundamentada a
decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Seção II- Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
2 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

É possível retirar do dispositivo uma consequência prática de suma relevância. É
que há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões: (i) a exauriente (ou completa) e
(ii) a suficiente. De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao prever
que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que, em tese, são aptos a infirmar o
seu convencimento, de modo que o objetivo aí é afastar a exigência, por parte do julgador, de
enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide, liberando-o da
atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode ser desvirtuada ao ponto de levá-lo a
manter o sistema de fundamentação suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os
demais argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de influenciar, nem
mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal qual decidido3.
A rigor, note-se que o próprio artigo 31 do Decreto no 70.235/72 também dispõe
que a decisão deve se referir, expressamente, às razões de defesa suscitadas pelo(s)
impugnante(s) contra todas as exigências, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Ao abordar o princípio da ampla competência decisória, James Marins4 revela que
“Toda a matéria de defesa produzida pelo contribuinte deve ser conhecida e apreciada
pelo órgão da Administração encarregado do julgamento do conflito fiscal. Não pode se
escusar a autoridade julgadora – em homenagem à garantia constitucional da ampla
defesa – de apreciar matéria formal ou material, de Direito ou de fato, questões
preliminares e de mérito.
Quer se tratem de questões concernentes à mera irregularidade formal do auto de
infração, quer se trata de alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma
jurídica tributária, toda a matéria de defesa deve ser formalmente apreciada. Não se
realiza ampla defesa sem o direito à cognição formal e material ampla, pois em se
recusando a Administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos ou jurídicos que
estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito de ampla defesa,
a macular o Processo Administrativo fiscal.”
A premissa que deve ser aqui fixada é de que o julgador estará dispensado de
analisar cada um dos argumentos trazidos aos autos pelo(s) impugnante(s) (aspecto objetivo)
desde que não sejam relevantes à decisão a ser proferida e, portanto, não sejam capazes de
infirmar a conclusão tal qual adotada (aspecto subjetivo). E, aí, torna-se imprescindível saber se
tais argumentos são, ou não, capazes de infirmar o próprio resultado do julgamento, de modo que
é imperioso notar, de plano, que essa análise está intimamente vinculada ao próprio
conhecimento e ao eventual enfrentamento daquelas alegações que não foram analisadas pela
Autoridade julgadora a quo e que foram devolvidas à Autoridade julgadora revisora, que, a rigor,

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora
JusPodvm, 2016. Não paginado.
4 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 7a ed. São Paulo: Dialética,
2014. p. 189/190.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

e ao exercer o seu mister, tem de observar, dentre outros, os princípios da não supressão de
instâncias e do duplo grau de jurisdição.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça
– STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Confira-se:
‘PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional)
contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em
certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs
exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das
certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a
quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi inadmitido.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova
inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao
procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição
para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título
executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a
disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em
alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento
suficiente quando do julgamento do mérito do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de
lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar
as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de
origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o
acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não
foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido
atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas
não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim,
não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte.
Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da
controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se
que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática
impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp
1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).”
Fixadas essas premissas, passemos, então, a analisar as alegações preliminares e
meritórias que restaram formuladas pela OLIVEIRA TRUST em seu Recurso Voluntário de e-
fls. 799/860.

3.
Da Análise das Alegações Preliminares

De início, veja-se que, em sede de preliminar, a Recorrente sustentou a nulidade
do Auto de infração em razão da ausência de fundamentação, já que a Autoridade Fiscal não
indicou nenhum dispositivo legal que pudesse amparar seu entendimento de que o custo de
aquisição na cisão parcial deve ser apurado de acordo com o método indicado (ações da LIFE
CARE canceladas x custo de aquisição médio).
Segundo a Recorrente, o custo de aquisição médio de ações previsto no artigo 16,
§ 2o da Lei no 7.713/88 não tem como finalidade a alocação de custo de aquisição em parcela
cindida, como ocorreu no presente caso, mas, sim, a determinação do custo de aquisição da
participação originária para fins de cálculo de ganho de capital quando da sua própria alienação,
hipótese que, aqui, não se configura, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal.
Além do mais, a OLIVEIRA TRUST alega, ainda, e preliminarmente, a nulidade
do lançamento tributário em razão da ausência da sua responsabilidade ao caso concreto, uma
vez que a Autoridade Fiscal não questionou (i) os documentos de cisão, (ii) o custo original da
LIFE CARE declarado em DIRPF pelos Investidores e (iii) o valor de mercado dos ativos
integralizados, ou seja, os mesmos documentos que foram disponibilizados à Recorrente para
cobrar e recolher o IRRF, na forma da Lei, de modo que a discussão sobre a metodologia de
alocação dos custos provenientes da cisão parcial da LIFE CARE, a qual, aliás, foi suscitada
indevidamente pela Autoridade Fiscal, jamais poderia ser atribuída à Recorrente como forma de
infração ao artigo 1o da Lei no 13.043/14, já que os parágrafos 2o a 5o do referido artigo foram
plenamente atendidos.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que o Código Tributário Nacional – CTN
cuidou de dispor, em seu artigo 142, sobre o instituto do lançamento tributário5 o qual, a rigor, e

5 De acordo com o artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o instituto do lançamento é matéria que
deve ser tratada tão-somente por Lei Complementar, porquanto, nos dizeres da Constituição, trata-se de norma geral
em matéria de legislação tributária.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

enquanto ato administrativo plenamente vinculado e obrigatório, deve ser formalizado com
observância a todos os requisitos ali previstos. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo II - Constituição de Crédito Tributário
Seção I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
O artigo 10 Decreto no 70.235/72 também cuidou de dispor sobre os requisitos
que o Auto de infração deve conter obrigatoriamente. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e equivale, portanto, à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência
tributária, de modo que a feitura do lançamento pressupõe que todas as investigações
eventualmente necessárias tenham sido realizadas e que, portanto, o fato gerador tenha sido
identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material, quantitativo, espacial e temporal, pois
só com essa prévia identificação e comprovação é que o tributo pode ser lançado6. Já a
motivação do lançamento tem a ver com a capitulação da matéria tributável nos termos
prescritos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 10, inciso III
e IV do Decreto no 70.235/72.
Quer dizer, motivo e motivação são duas realidades que não se confundem.
Enquanto o motivo é o fato que serve de suporte para a prática do ato, a motivação, por sua vez,
é a exposição desse motivo, o que é feito por meio da indicação (i) da norma na qual está
previsto, abstratamente, o motivo para a prática do ato, autorizando, pois, a sua produção, (ii) do

6 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

evento concreto que preenche as características descritas na hipótese da regra abstrata,
motivando a prática do ato concretamente e (iii) das provas que demonstram a ocorrência desse
evento7.
É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi8 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do
(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo é elemento essencial do ato-norma administrativo, de modo que, se a motivação é
adequada à realidade do fato e do direito, o ato norma será válido, e que, do contrário, se faltar a
motivação, ou esta for falsa, isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato ou dela não
decorrer nexo de causalidade jurídica com a prescrição do ato-norma (conteúdo), então, por
ausência de antecedente normativo, o ato-norma é invalidável9.
Dito isto, confira-se, de logo, que, no caso concreto, a descrição dos fatos e as
disposições legais infringidas foram expostas de forma um tanto claro pela Autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 510/573, não ensejando, portanto, qualquer nulidade do Auto
de Infração por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 142 do Código Tributário
Nacional e 10, incisos III e IV do Decreto no 70.235/72.
Segundo a Recorrente, não existe dispositivo específico de lei que, ao tratar da
alocação do custo entre pessoa jurídica cindida e cindenda, exija que esta se dê com base na
proporção do patrimônio líquido e/ou capital social recebido (como considerado pelos
Investidores) ou do valor unitário das ações canceladas partindo do capital social (como feito
pela Autoridade Fiscal).
A OLIVEIRA TRUST sustenta, ainda, que, ao longo do TVF, não consta qualquer
dispositivo legal infringido pelos Investidores e pela Recorrente que pudesse amparar a tese da
Autoridade Fiscal acerca do fato de que os custos de aquisição do investimento nas ações da
Ímpar e do HSP deveriam ter sido avaliados com base na multiplicação do número de ações
canceladas da Life Care pelo seu custo de aquisição médio.
E, aí, a Recorrente aduz, em tom de arremate, que a Autoridade Fiscal não teria
citado qualquer dispositivo legal capaz de demonstrar, de modo efetivo, que os custos de
aquisição das ações da Ímpar e do HSP pelos Investidores deveriam ter sido apurados mediante a
multiplicação da quantidade de ações da LIFE CARE canceladas quando das cisões parciais pelo

7 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento Tributário: Revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 212.
8 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
9 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

custo de aquisição médio de tais ações, fato esse que, no seu entendimento, afasta a tese que
originou o presente processo administrativo.
Sobre esta alegação, verifica-se que, em verdade, trata-se de discussão atinente ao
mérito da controvérsia, e que, diferentemente do que a Recorrente alega, a Autoridade fiscal
expôs, de forma clara, os motivos e a motivação do Lançamento, os quais restaram entabulados
tanto na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que compõe o Auto de Infração (e-fls.
572), como, também, no próprio Termo de Verificação Fiscal de fls. 510/573, podendo-se notar
que, no caso, a Autoridade fiscal concluiu que a Recorrente teria violado o artigo 16, § 2o da Lei
n. 7.713/1988.
Confira-se, então, o que restou exposto na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que compõe o Auto de Infração (e-fls. 572) e, também, nos itens III.II.II – Custo de
Aquisição de Participações Societárias e III.II.II.I – Custo de Aquisição de Participações
Societárias no caso de Substituição de Ações do TVF (e-fls.. 522/523):
(i)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que compõe o Auto de
Infração
“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
INFRAÇÃO: Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos Financeiros
Imposto de Renda na Fonte incidente sobre Ganho de Capital decorrente da
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de
ativos financeiros, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
11/12/2015
10.461.109,00
75,00
11/12/2015
20.922.218,00
75,00
11/12/2015
10.066.311,36
75,00
11/12/2015
20.132.622,73
75,00
28/12/2015
28.789.755,55
75,00
28/12/2015
27.660.744,21
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 11/12/2015 e 31/12/2015:
Parecer Normativo CST no 39/81
Arts. 2o, 3o, § 3o e 4o, 16, § 2o, 19, caput, 21 da Lei 7.713/88
Art. 21 da Lei no 8.981/95 (produzindo efeitos até 31/12/2015)
Arts. 117, 118, 123, 124 e 138 do RIR/99
Arts. 2o e 19, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 84/01
Parecer Normativo Cosit no 1/2002
Art. 1o da Lei no 13.043/14
Resposta à pergunta 568 do manual Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, EX 2016, AC 2015
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 2016 (Rendimentos de Capital, cód.
5029)
Art. 42 da Instrução Normativa RFB No 1.585/15”
(ii)
Termo de Verificação Fiscal
III.II.II - Custo de aquisição de participações societárias
34. O art. 16, § 2o, da lei 7.713, de 22/12/1998, estabelece que o custo de aquisição dos
títulos e valores mobiliários é apurado pela média ponderada dos custos unitários, por
espécie, desses títulos:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
[...]
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses
bens. (grifei).
35. Por sua vez, os §§ 3o, 4o e 5o do art. 16, da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, dispõem sobre a utilização do custo médio ponderado para a apuração
do ganho de capital na alienação de participações societárias:
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações
societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média
ponderada dos custos unitários, por espécie, desses títulos.
§ 4o O custo médio ponderado de cada ação ou quota:
I - é igual ao resultado da divisão do valor total de aquisição das ações ou quotas em
estoque pela quantidade total de ações ou quotas em estoque, inclusive bonificadas;
II - multiplicado pela quantidade de ações ou quotas alienadas, constitui o custo de
aquisição para efeito da apuração do ganho de capital;
III - multiplicado pelo número de ações ou quotas remanescente, constitui o valor do
estoque desses títulos.
§ 5o A cada aquisição ou baixa devem ser ajustadas as quantidades em estoque e os
custos total e médio ponderado, por espécie, das ações ou quotas.
III.II.II.I - Custo de aquisição de participações societárias no caso de
substituição de ações
36. Conforme o Parecer Normativo CST no 39/81, destacado na resposta à pergunta 568
do manual “Perguntas & Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”,
exercício 2016, ano-calendário 2015, na substituição de ações, na proporção das
anteriormente possuídas, ocorrida em virtude de cisão, o montante das novas
participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da participação societária
originária:
[...].
Além do mais, é de se reconhecer, ainda, que a alegação de que não há, na Lei,
nenhum dispositivo que indica a aplicação do artigo 16, § 2o ao caso de cisão não merece
prosperar. Isto porque, não havendo tratamento específico ou dispensa de aplicação legal, aplica-
se, então, a regra geral ali prevista.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Sobre este ponto, entendo, portanto, que não há qualquer nulidade em relação à
motivação do Auto de Infração, nos termos dos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 10,
incisos III e IV do Decreto no 70.235/72.
Como visto, a Recorrente alega, ainda, e preliminarmente, que o Auto de infração
deveria ser cancelado em virtude da ausência de qualquer descumprimento da responsabilidade
de sua parte no que tange ao procedimento de cobrança e recolhimento do suposto IRRF apurado
quando da integralização dos ativos (Ímpar e HSP) no FIP Genoma III, o que, no final, acabaria
impedindo sua inclusão enquanto sujeito passivo no presente lançamento fiscal e, portanto,
resultaria na nulidade do próprio Auto.
De plano, tem-se que, muito embora o erro na sujeição passiva pudesse acarretar a
nulidade do Auto de infração, o fato é que, na verdade, o alegado equívoco não restou
configurado. No caso concreto, a atribuição da responsabilidade tributária está pautada no artigo
1o da Lei no 13.043/2014, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
Seção I - Da Responsabilidade Tributária na Integralização de Cotas de Fundos ou
Clubes de Investimento por meio da Entrega de Ativos Financeiros
Art. 1o Na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da
entrega de ativos financeiros, fica o administrador que receber os ativos a serem
integralizados responsável pela cobrança e recolhimento do imposto sobre a renda
devido sobre o ganho de capital, observado o disposto no item 1 da alínea b do inciso I
do caput do art. 70 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. (Vigência) (Vide art.
111 desta Lei)
§ 1o Em relação aos ativos financeiros sujeitos a retenção do imposto sobre a renda na
fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto será da instituição ou entidade
que faça o pagamento ao beneficiário final, ainda que não seja a fonte pagadora inicial.
§ 2o Cabe ao investidor que integralizar cotas de fundos e clubes de investimento com
ativos financeiros a responsabilidade de comprovar o custo de aquisição dos ativos, bem
como o valor de mercado pelo qual será realizada a integralização.
§ 3o Cabe ao investidor disponibilizar previamente ao responsável tributário os recursos
necessários para o recolhimento do imposto sobre a renda devido nos termos deste
artigo e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, quando aplicável.
§ 4o A comprovação do que dispõe o § 2o será feita por meio da disponibilização ao
responsável tributário de nota de corretagem de aquisição, de boletim de subscrição, de
instrumento de compra, venda ou doação, de declaração do imposto sobre a renda do
investidor, ou de declaração do custo médio de aquisição, conforme instrução da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o O investidor é responsável pela veracidade, integridade e completude das
informações prestadas e constantes dos documentos mencionados no § 4o .
§ 6o O custo de aquisição ou o valor da aplicação financeira não comprovado será
considerado igual a 0 (zero), para fins de cômputo da base de cálculo do imposto sobre
a renda devido sobre o ganho de capital.
§ 7o É vedada a integralização de cotas de fundos ou de clubes de investimento por meio
da entrega de ativos financeiros que não estejam registrados em sistema de registro ou
depositados em depositário central autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela
Comissão de Valores Mobiliários.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

§ 8o Não se aplica o disposto neste artigo à integralização de cotas de fundos ou clubes
de investimento por meio da entrega de imóveis, hipótese em que cabe ao cotista o
recolhimento do imposto sobre a renda, na forma prevista na legislação específica.”
Nesse ponto, a Recorrente sustenta que a conduta determinada (cobrança e
recolhimento) está condicionada à demonstração, pelos próprios investidores, do custo de
aquisição dos ativos integralizados e do respectivo valor de mercado, mediante a apresentação
dos documentos indicados no artigo 1o, § 4o da referida Lei no 13.043/2014, de modo que, no seu
entendimento, a responsabilidade pela veracidade, integridade e completude das informações
prestadas e constantes em tais documentos é, apenas, dos investidores, que, a rigor, devem
comprovar o custo de aquisição e demonstrar o valor de mercado.
O artigo 1o, §§ 2o e 4o da Lei no 13.043/2014 dispõem que caberá ao investidor
que integralizar as cotas do fundo com ativos financeiros a responsabilidade de comprovar o
custo de aquisição dos ativos, bem como o valor de mercado pelo qual será realizada a
integralização, mediante a disponibilização ao administrador do fundo – responsável tributário
apenas por cobrar e recolher – dos documentos e informações necessários para tanto.
A propósito, note-se que, na tentativa de comprovar tanto o custo de aquisição das
ações da Ímpar e do HSP quanto dos respectivos valores de mercado, a Recorrente apresentou,
no curso do procedimento fiscal, os seguintes documentos disponibilizados pelos Investidores:

Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pela Ímpar e pela Life Care em
31/08/2015 para aprovar a cisão parcial (fls. 39/71 dos autos);

13a Alteração do Contratual e Instrumento de Transformação do HSP realizado
em 20/10/2015 (fls. 123/143 dos autos);

Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelo HSP e pela Life Care em
31/10/2015 para aprovação a cisão parcial (fls. 90/121 dos autos);

Declarações de Bens e Direitos dos Investidores referentes ao ano-calendário de
2014 (fls. 72/81 dos autos);

Boletins de Subscrição das quotas do FIP Genoma III assinados pelos
Investidores (fls. 32/37 e 371/374 dos autos);

Laudo de Avaliação elaborado pela Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
para determinar o valor justo das ações da Ímpar e do HSP contribuídas para a
integralização das quotas do FIP Genoma III subscritas pelos Investidores (fls.
145/253 dos autos);

Memória de Cálculo para demonstrar a inexistência de ganho de capital nas
operações de integralização das cotas do FIP Genoma III com as ações da Ímpar
pelos Investidores (fls. 321 dos autos);

Memória de Cálculo para demonstrar o ganho de capital gerado nas operações de
integralização das costas do FIP Genoma III com as ações do HSP (fls. 255/256
dos autos); e

Comprovantes dos respectivos recolhimentos das DARFs (código 5029) de IRRF
pela Fiscalizada em nome dos Investidores em decorrência dos ganhos de capital
apurados na conferência das ações do HSP (fls. 258/259 dos autos).
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

E mais: ao verificar, com base nos documentos apresentados pelos Investidores, a
existência de ganho de capital em razão da integralização das cotas do FIP Genoma III com
ações do HSP, a Recorrente procedeu à cobrança e recolhimento do IRRF, conforme guias
DARF apresentadas no curso da fiscalização. Ou seja, a OLIVEIRA TRUST cumpriu o seu
dever na estrita extensão do artigo 1o da Lei no 13.043/14.
Segundo a Recorrente, a exposição de motivos da Medida Provisória no 651/2014,
posteriormente convertida na Lei no 13.043/2014, deixou claro que o objetivo da mudança
legislativa era para “(...) [dar] maior eficiência no recolhimento tributário, simplificando as
obrigações hoje atribuídas ao investidor”, ou seja, “simplificando” , e, portanto, não alterando o
fato de que o único responsável, tanto pelo ônus financeiro do tributo, como pela sua correta
apuração, é o Investidor, mediante o cumprimento das exigências de comprovação do custo e
apuração do valor justo por ocasião da contribuição do ativo ao Fundo.
De sua parte, a PGFN sustenta que a regra é clara ao enunciar que, na
integralização de cotas de fundos por meio da entrega de ativos financeiros, fica o administrador
que receber os ativos a serem integralizados responsável pela cobrança e recolhimento do
imposto sobre a renda devido sobre o ganho de capital.
Ademais, a PGFN sustenta, ainda, que cabe, também, ao administrador do fundo a
responsabilidade de examinar os documentos que dão suporte a operação de integralização de
cotas. Sua função não pode se restringir a uma checagem formal.
Sobre este ponto, e em que pese o inconformismo da Recorrente, confira-se que, a
despeito de atribuir ao investidor a responsabilidade pela veracidade, integridade e completude
das informações prestadas, o artigo 1o da Lei no 13.043/2014 estabelece, no final das contas, que
a responsabilidade tributária é atribuída, única e exclusivamente, ao administrador na
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos
financeiros.
A título de informação, veja-se que, ao regular a matéria, a Administração
Tributária acabou editando a Instrução Normativa RFB no 1.585/2015 e, ao fazê-lo, acabou
dispondo, em síntese, que “na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por
meio da entrega de ativos financeiros, fica o administrador que receber os ativos a serem
integralizados responsável pela cobrança do imposto sobre a renda devido sobre o ganho de
capital para cada ativo utilizado na integralização”. É ver-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015
Dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos nos mercados financeiro e de capitais.
Art. 42. Na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da
entrega de ativos financeiros, fica o administrador que receber os ativos a serem
integralizados responsável pela cobrança do imposto sobre a renda devido sobre o
ganho de capital para cada ativo utilizado na integralização e pelo recolhimento até o 3o
(terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, utilizando-
se o código de receita 5029.
§ 1o Em relação aos ativos financeiros sujeitos a retenção do imposto sobre a renda na
fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto será da instituição ou entidade
que fizer o pagamento ao beneficiário final, ainda que não seja a fonte pagadora inicial.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

§ 2o Cabe ao investidor que integralizar cotas de fundos e clubes de investimento com
ativos financeiros a responsabilidade de comprovar o custo de aquisição dos ativos, bem
como o valor de mercado pelo qual será realizada a integralização.
§ 3o Cabe ao investidor disponibilizar previamente ao responsável tributário os recursos
necessários para o recolhimento do imposto sobre a renda devido nos termos deste
artigo e do IOF, quando aplicável.
§ 4o A comprovação de que dispõe o § 2o será feita por meio da disponibilização ao
responsável tributário de nota de corretagem de aquisição, de boletim de subscrição, de
instrumento de compra, venda ou doação, de declaração do imposto sobre a renda do
investidor, ou de declaração do custo médio de aquisição, conforme modelo constante
do Anexo II.
§ 5o O investidor fica responsável pela veracidade, integridade e completude das
informações prestadas e constantes dos documentos mencionados no § 4o.
§ 6o O custo de aquisição ou o valor da aplicação financeira não comprovado será
considerado igual a 0 (zero), para fins de cômputo da base de cálculo do imposto sobre
a renda devido sobre o ganho de capital.
§ 7o É vedada a integralização de cotas de fundos ou de clubes de investimento por meio
da entrega de ativos financeiros que não estejam registrados ou escriturados em sistema
de registro ou depositados em depositário central autorizado pelo Bacen ou pela CVM.
§ 8o Não se aplica a retenção na fonte de que trata este artigo aos contribuintes pessoa
jurídica tributada com base:
I - no lucro real, hipótese em que o ganho de capital será computado no pagamento da
estimativa e na apuração do lucro real;
II - no lucro presumido ou arbitrado, hipóteses em que o ganho de capital comporá o
lucro presumido ou o lucro arbitrado.
§ 9o Não se aplica o disposto neste artigo à integralização de cotas de fundos ou clubes
de investimento por meio da entrega de imóveis, hipótese em que cabe ao cotista o
recolhimento do imposto sobre a renda, na forma prevista na legislação específica.”
(grifei).
A partir da análise da legislação de regência, nota-se que a responsabilidade
tributária é atribuída, única e exclusivamente, ao administrador. E tanto é que a legislação
permite a atribuição de custo zero nos caso de custo de aquisição não comprovado, sendo que, de
mais a mais, eventuais equívocos na demonstração do custo de aquisição que resultem em
aumento de carga tributária podem gerar para o administrador o direito de regresso contra o
investidor, matéria a ser resolvida na seara cível.
Por fim, cumpre ressaltar que a discussão posta no caso em apreço não gira em
torno da veracidade dos documentos apresentados ou da informação prestada, mas, sim, da
metodologia em si quanto ao o cálculo do custo de aquisição, o que, aliás, será analisado em
momento oportuno.
Aliás, atente-se que, ao julgar a Impugnação, a 2a Turma da DRJ05 já havia
explicitado essa questão de que, em suma, a discussão posta nos autos tem a ver com a
metodologia relativa ao o cálculo do custo de aquisição, conforme se verifica dos trechos
transcritos abaixo:
“Preliminarmente, a impugnante alega ilegitimidade passiva, sob os fundamentos de que
“a Autoridade Fiscal não questionou (i) os documentos de cisão, (ii) o custo original da
Life Care declarado em DIRPF pelos Investidores e (iii) o valor de mercado dos ativos
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

integralizados, ou seja, os mesmos documentos que foram disponibilizados à
Impugnante para cobrar e recolher o IRRF, na forma da Lei. Logo, a discussão sobre a
metodologia de alocação dos custos provenientes da cisão parcial da Life Care,
suscitada indevidamente pela Autoridade Fiscal, jamais poderia ser atribuída à
Impugnante como forma de infração ao artigo 1° da Lei n° 13.043/14, já que os
parágrafos 2° a 5° do referido artigo foram plenamente atendidos".
Contudo, o art. 1o da Lei no 13.043, de 2014, traz claramente a responsabilização do
administrador do fundo de investimento que recebe ativos financeiros a serem
integralizados, no caso a Oliveira Trust, pela cobrança e recolhimento do imposto de
renda incidente sobre eventual ganho de capital nesta operação.
Mesmo que os §§ 2o a 3o do referido dispositivo legal estabeleçam que o investidor está
obrigado a disponibilizar ao responsável tributário todos os documentos necessários à
comprovação do custo de aquisição dos ativos entregues e do valor de mercado pelo
qual será realizada a integralização, bem como dos recursos necessários para o
recolhimento do imposto devido, é do administrador do fundo, na condição de
responsável tributário, a apuração do eventual ganho de capital e imposto devido.
O § 4o discrimina os documentos que devem ser disponibilizados pelo investidor ao
administrador do fundo, ressaltando-se que, no presente caso, a própria impugnante
confirmou o recebimento de tal documentação, bem como que foi esta a apresentada à
autoridade fiscal. Observe-se que o referido dispositivo legal prevê a possibilidade do
investidor fornecer “declaração do custo médio de aquisição” ao invés da documentação
comprobatória deste custo, mas não foi esta a opção dos investidores no presente caso,
motivo pelo qual a responsabilidade de apuração deste custo, com base na
documentação apresentada, é sim do administrador do fundo.
O § 5o deste artigo somente prevê que a responsabilidade pela veracidade, integridade e
completude das informações prestadas e constantes dos documentos mencionados no §
4o é do investidor. No presente caso, nem o administrador do fundo nem a fiscalização
questionou a veracidade, integridade ou completude dos documentos apresentados pelos
investidores, pelo contrário, foi esta a documentação utilizada por ambas, a Oliveira
Trust e autoridade fiscal, na apuração dos custos de aquisição dos ativos financeiros
entregues para integralização.
Diante do exposto, a responsabilidade tributária atribuída à autuada, com fundamento
no art. 1o da Lei no 13.043, de 2014, permanece mesmo que a exigência fiscal decorra
de divergência quanto à apuração ao custo de aquisição dos ativos entregues para
integralização.” (grifei).
Portanto, conclui-se que, no caso, a alegada nulidade quanto a ausência de
responsabilidade da recorrente não restou configurada, uma vez que, como visto,
responsabilidade decorre, especificamente, da previsão legal contida no artigo 1o da Lei no
13.043, de 2014 , que, a rigor, encontra amparo no próprio artigo 128 do Código Tributário
Nacional10.
Por essas razões, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade tais quais
suscitadas.

4.
Da Análise das Alegações de Mérito formuladas pela Recorrente

10 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a análise do mérito. Conforme
amplamente relatado, a questão central posta no caso em tela diz respeito ao custo de aquisição
de ações recebidas em virtude das operações de ações.
Em suas alegações de mérito, a OLIVEIRA TRUST sustenta, inicialmente, que
não existe qualquer regra que preveja o método adotado pela Autoridade Fiscal nas hipóteses de
cisão, o que o impossibilita de lavrar a presente autuação, de modo que, se é permitido ao
contribuinte fazer tudo o que a lei não proíbe, ao Fisco somente é possível realizar atos
expressamente previstos em lei.
Além disso, a Recorrente alega que o método adotado pela Autoridade Fiscal
parte de premissas equivocadas, haja vista que o PN CST no 39/81, o qual, a propósito, foi
utilizado como fundamento do lançamento, apenas esclarece que, em casos de fusão,
incorporação ou cisão, a participação societária recebida em substituição das anteriormente
possuídas não devem ser consideradas “novamente subscritas ou adquiridas”, sendo que, no
caso, não há qualquer discussão ou determinação acerca do método adequado para alocação do
custo de aquisição da participação societária anterior em relação às participações societárias
recebidas no contexto de cisão, sem contar, ainda, os Investidores mantiveram o custo originário
da LIFE CARE, alocando tal custo aos ativos recebidos (Ímpar e HSP), após a cisão parcial da
LIFE CARE, de modo que, no final, o custo de aquisição da participação originária na LIFE
CARE foi mantido pelos Investidores em linha com o PN CST.
Por último, a OLIVEIRA TRUST aduz, em suma, que o custo de aquisição na
cisão parcial deve ser apropriado segundo a proporção do patrimônio líquido, bem assim que,
embora o método utilizado para a determinação do custo de aquisição das ações do HSP divirja
daquele adotado em relação às ações da ÍMPAR, tal fato não gerou qualquer prejuízo ao Fisco,
tendo, inclusive, levado à apuração de ganho de capital tributável que não teria sido apurado a
partir do método correto, e que, no caso, não caberia ao Fisco limitar a organização dos
contribuintes, sob pena de afronta aos Princípios da Livre Concorrência e da Propriedade
Privada, podendo-se concluir que, existindo dúvida quanto a norma aplicável, deve-se aplicar, no
caso, o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Pois bem. A partir da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 510/573, é
possível extrair as seguintes questões acerca da divergência de interpretação quanto à
metodologia sobre o cálculo do custo de aquisição:
Apuração Conforme Contribuinte
Apuração Conforme Fiscalização
Custo de aquisição das ações da LIFE CARE,
conforme a Oliveira Trust
47. Do trecho acima, verifica-se que, segundo a Oliveira
Trust, o custo de aquisição das ações da Life Care do Sr.
Edson, da Sra. Dulce e do somatório dos dois se
apresentava conforme demonstrado nas 3 tabelas a
seguir: Custo de aquisição referente à redução da
participação societária na Life Care, apurada pela
Fiscalização
66. Conforme os itens 8 e 9 da ata da AGE da Life Care
de 31/08/2015, em face de Cisão Parcial na Life Care, o
Sr. Edson e a Sra. Dulce tiveram parte das ações deles
na Life Care canceladas e, em contrapartida, receberam
ações da Ímpar, na proporção de suas participações na
Life Care:
67. Portanto, na operação alegada de Cisão Parcial,
foram extintas 416.856.809 ações da Life Care, sendo
212.596.972 do Sr. Edson e 204.259.837 da Sra. Dulce.
68. Inicialmente, cabe investigar qual era o custo médio
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

[...]
51. Na referida ata, confirma-se que o custo de aquisição
das ações da Life Care, por parte do Sr. Edson e da Sra.
Dulce, via aumento de capital mediante capitalização de
AFAC realizado em 30/06/15, são aqueles informados
pela Oliveira Trust.
52. Assim sendo, confirma-se o total do custo de
aquisição d as ações da Life Care informado pela
Oliveira Trust, cabendo apenas acrescentar a quantidade
de ações envolvidas, informação essa que consta dos
documentos apresentados pela Oliveira Trust. Desse
modo, referido custo se apresentava conforme as 3
tabelas a seguir (obs.: como se verá adiante, em relação
à quantidade, nas DIRPF EX 16, AC 15, cada um dos
dois investidores efetuou retificação com a diminuição
de 1 unidade):

de aquisição das ações da Life Care que foram
canceladas.
(...)
73. Considerando a tabela acima, as ações do Sr. Edson
na Life Care tinham um custo médio de aquisição de R$
0,9915101055398291 (igual a R$ 373.792.587,35 /
376.993.220).
74. Uma vez conhecidos, para o Sr. Edson, a quantidade
de ações dele canceladas na Life Care de 212.596.972 e
o custo médio de aquisição dessas ações de R$
0,9915101055398291, resta concluir que o custo de
aquisição referente à redução da participação societária
dele na Life Care foi de R$ 210.792.046,14 (igual a
212.596.972 x R$ 0,9915101055398291).
[...]
77. Desse modo, o custo de aquisição das ações da Life
Care detidas pela Sra. Dulce, com a referida retificação,
apresenta-se conforme a tabela a seguir:
78.Considerando a tabela acima, as ações da Life Care
detidas pela Sra. Dulce tinham um custo médio de
aquisição de R$ 0,9915101066836323 (igual a R$
359.134.053,78 / 362.209.171).
79. Uma vez conhecidos, para a Sra. Dulce, a quantidade
de ações dela canceladas na Life Care de 204.259.837 e
o custo médio de aquisição dessas ações de R$
0,9915101066836323, resta concluir que o custo de
aquisição referente à redução da participação societária
dela na Life Care foi de R$ 202.525.692,77 (igual a
204.259.837 x R$ 0,9915101066836323).
Custo de aquisição das ações da ÍMPAR
54. Por sua vez, em outro trecho (a seguir), a Oliveira
Trust ainda relatou que em 31 de agosto de 2015 foram
realizadas AGE pela Ímpar e pela Life Care (acionista
da Ímpar) onde foi aprovada operação de Cisão Parcial
da Life Care, com a incorporação, pelo valor de
patrimônio líquido contábil em 31/07/2015, da parcela
cindida do seu patrimônio pela Ímpar, composta de
1.608 ações ordinárias e 3.216 ações preferenciais da
própria Ímpar, e que, após a referida operação, essas
ações foram transferidas para os acionistas da Life Care,
Sr. Edson e Sra. Dulce, o que resultou na substituição de
parte das ações detidas por eles na Life Care por,
Custo de aquisição das ações da Ímpar, apurado pela
Fiscalização
83. Na operação alegada de Cisão Parcial na Life Care,
uma vez que o Sr. Edson recebeu as ações da Ímpar em
substituição às ações dele canceladas na Life Care, resta
concluir que o Sr. Edson recebeu as ações da Ímpar (820
ações ordinárias e 1.640 preferenciais) pelo custo de
aquisição total de R$ 210.792.046,14 , ou seja, pelo
mesmo valor do custo de aquisição referente à redução
da participação societária dele na Life Care, apurado
pela Fiscalização (vide parágrafo 80 deste TVF).
84. Por sua vez, na mesma operação, uma vez que a Sra.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

respectivamente, 820 ações ordinárias e 1.640 ações
preferenciais e 788 ações ordinárias e 1.576 ações
preferenciais da Ímpar:
(...)
59 .Em resposta, a Oliveira Trust apresentou o passo a
passo da origem dos custos de aquisição das ações da
Ímpar do Sr. Edson e da Sr. Dulce, conforme a seguir
demonstrado (DOC. 03: anexado à referida resposta):
Passo I - Custo de aquisição da Life Care (31/07/2015) -
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2015 –
Doc. 04 (informa o valor do Capital Social da Life Care
em 31/07/2015, o quê não necessariamente representa o
valor do custo de aquisição por parte dos acionistas):
[...]
Passo II - Parcela equivalente da Ímpar - Laudo de
Avaliação do Acervo Contábil Líquido da Life Care –
Doc. 05 (informa que, em 31/07/2015, do total de R$
462.874.924,02 da conta “Investimentos” da Life Care,
R$ 419.324.617,60 eram referentes ao investimento na
Ímpar e representavam 90,59% do total; enquanto R$
43.550.306,42 eram referentes ao investimento no HSP e
representavam 9,41% do total):
[...]

Passo III – Quadro de Acionistas da Life Care - Ata da
Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2015 - vide
doc. 04 (informa que, em 31/08/2015, a participação
societária do Sr. Edson na Life Care era de 50,99% e da
Sra. Dulce de 48,99%):
[...]
Passo IV – Custo DIRPF – Declaração de IRPF do Sr.
Edson e da Sra. Dulce – Doc. 06 (apresenta o custo de
aquisição da Life Care informado pelo Sr. Edson e pela
Sra. Dulce nas respectivas DIRPF, EX 15, AC 14 para a
posição em 31/12/14, e apresenta o custo de aquisição da
Ímpar apurado para o Sr. Edson e para a Sra. Dulce,
sendo que o cálculo é apresentado no Passo seguinte)
[...]
Passo V – Cálculo da Proporção Life Care x Ímpar e
Valor do Custo de Aquisição das Ações Ímpar (Sr.
Edson e Sra. Dulce) (considerando o valor do capital
social da Life Care em 31/07/2015, apresentado no
Passo I, aplicou o percentual de 90,59 %, encontrado no
Passo II, a fim de obter o custo de aquisição total da
Dulce recebeu as ações da Ímpar em substituição às
ações dela canceladas na Life Care, resta concluir que a
Sra. Dulce recebeu as ações da Ímpar (788 ações
ordinárias e 1.576 preferenciais) pelo custo de aquisição
total de R$ 202.525.692,77, ou seja, pelo mesmo valor
do custo de aquisição referente à redução da participação
societária dela na Life Care, apurado pela Fiscalização
(vide parágrafo 80 deste TVF).
85. Com efeito, o custo de aquisição das ações da Ímpar,
recebidas pelo Sr. Edson e pela Sr. Dulce, deve ser igual
ao custo de aquisição referente à redução da participação
societária deles na Life Care decorrente da cisão parcial
aprovada pela AGE de 31/08/15. Ademais, uma vez que
as ações da Life Care foram substituídas pelas ações
ordinárias e preferenciais da Ímpar, de forma conjunta
(em um único pacote, sem diferenciação entre elas), o
custo de aquisição total foi distribuído para cada uma
delas de acordo com a quantidade de ações envolvidas,
conforme a tabela a seguir. Registra-se que a Oliveira
Trust, em sua apuração e na apresentação das
Demonstrações Financeiras (vide parágrafos 53 e 59 -
Passo II), apresentou o custo de aquisição das ações da
Ímpar como um único, sem separar ações ordinárias de
preferenciais. Ainda, como se verá adiante, o valor de
mercado das ações ordinárias e preferenciais da Ímpar é
o mesmo.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Ímpar e, em seguida, aplicou os percentuais de
participação do Sr. Edson e da Sra. Dulce na Life Care,
informados no Passo III, a fim de obter o custo de
aquisição da Ímpar para cada um dos acionistas)
Custo de aquisição das ações da LIFE CARE e do
HSP, conforme a Oliveira Trust
92. Em relação ao custo de aquisição da s ações da Life
Care , a Oliveira Trust não apresentou nenhum
documento de compra ou venda de ações por parte do
Sr. Edson ou da Sra. Dulce para o período posterior à
redução da participação societária dos mesmos na Life
Care em que receberam, em substituição, as ações da
Ímpar. Assim sendo, resta concluir que o custo de
aquisição das ações da Life Care quando do recebimento
das ações do HSP é o mesmo já apresentado no item
IV.I.I deste TVF (vide parágrafo 52), ou seja, aquele
anterior à referida substituição por ações da Ímpar,
devendo agora ser diminuído do custo de aquisição
referente à citada redução da participação societária,
custo esse obtido, segundo a Oliveira Trust, a partir da
ata da AGE da Life Care de 31/08/2015 (vide parágrafo
59, “Passo I”), conforme se verifica nas 2 tabelas a
seguir, onde o valor da redução do capital social de R$
416.856.809,33 foi proporcionalizado, de acordo com as
quantidades de ações canceladas, para o Sr. Edson (R$
212.596.972,17)
e
para
a
Sra.
Dulce
(R$
204.259.837,16).

[...]
94. Segundo a Oliveira Trust, a participação da Life
Care no HSP (15.515.364 ações ordinárias por R$
15.515.364,00),
correspondente
a
80%
(igual
a
15.515.364 / 19.394.204 x 100) do capital social, foi
recebida pelo Sr. Edson (7.912.836 ações ordinárias por
R$ 7.912.836,00) e pela Sra. Dulce (7.602.528 ações
ordinárias por R$ 7.602.528,00), em substituição às
ações deles canceladas na Life Care. Verifica-se que o
somatório das quantidades e dos valores das ações do
HSP recebidas pelo Sr. Edson e pela Sra. Dulce,
conforme informado pela Oliveira Trust, coincide com a
quantidade de quotas e valor da participação societária
que a Life Care detinha no HSP, apresentada na tabela
Custo
de
aquisição
referente
à
redução
da
participação societária na Life Care, apurada pela
Fiscalização
102. Portanto, na operação alegada de Cisão Parcial,
foram extintas 1.562.768 ações da Life Care, sendo
797.011 ações do Sr. Edson e 765.757 ações da Sra.
Dulce. Em contrapartida, na proporção de suas
respectivas participações na Life Care, os acionistas
receberam ações do HSP, quais sejam: 7.912.836 ações
ordinárias para o Sr. Edson e 7.602.528 ações ordinárias
para a Sra. Dulce.
103. Inicialmente, cabe investigar qual era o custo médio
de aquisição das ações da Life Care que foram
canceladas.
- Custo de aquisição referente à redução da participação
societária do Sr.
EDSON na LIFE CARE, apurada pela Fiscalização 104.
No item IV.I.IV deste TVF (vide parágrafo 72), a
Fiscalização apurou que, antes da cisão parcial da Life
Care aprovada pela AGE de 31/08/2015, ou seja, antes
do recebimento das ações da Ímpar em substituição às
ações canceladas da Life Care, o custo de aquisição das
ações da Life Care detidas pelo Sr. Edson se apresentava
conforme a tabela a seguir:

105. Desse total, subtraindo o custo de aquisição
referente à redução da participação societária do Sr.
Edson na referida cisão parcial, no valor de R$
210.792.046,14 (vide parágrafo 80 deste TVF), o custo
de aquisição das ações da Life Care detidas pelo Sr.
Edson se apresenta conforme a tabela a seguir:

106. Assim sendo, após a cisão parcial aprovada pela
AGE da Life Care de 31/08/15, o custo médio de
aquisição das ações do Sr. Edson na Life Care, no valor
de R$ 0,9915101055712658, é obtido por meio da
divisão do valor total das ações (igual a R$
163.000.541,21) pela quantidade total de ações (igual a
164.396.248).
107. Por sua vez, verifica-se, em consulta às DIRPF, EX
2016, AC 2015, que o Sr. Edson informou uma exclusão
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

acima.
95. Em suma, segundo a Oliveira Trust, o custo de
aquisição das ações do HSP recebidas pelo Sr. Edson e
pela Sra. Dulce se apresentava conforme a tabela a
seguir:

de 13.257.495 ações da Life Care detidas por ele, pelo
valor de R$ 13.257.495,00 (que somados à redução
referente à Sra. Dulce, no valor de R$ 12.737.593,00,
conforme se verá adiante, perfaz o total de R$
25.995.088,00).
[...]
109. Uma vez apurado o custo médio de R$
0,9915101055712658, o custo de aquisição referente à
redução da participação societária do Sr. Edson na Life
Care, na citada redução de capital, foi de R$
13.144.940,26
(igual
a
13.257.495
x
R$
0,9915101055712658), em que pese, na DIRPF, o
mesmo ter informado o valor de R$ 13.257.495,00, que,
na verdade, corresponde ao valor da redução do capital
social, o que não necessariamente equivale ao custo de
aquisição.
110. Acrescentando essa operação de redução de capital,
o custo de aquisição das ações do Sr. Edson na Life Care
se apresenta conforme a tabela a seguir:

(...)
113. Considerando o custo de aquisição total das ações
da Life Care do Sr. Edson, apurado pela Fiscalização,
conforme a tabela acima, as ações da Life Care do Sr.
Edson tinham um custo médio de aquisição de R$
0,9915100990577175 (igual a R$ 149.855.600,95 /
151.138.754).
114. Uma vez conhecidos, para o Sr. Edson, a
quantidade de ações dele canceladas na Life Care de
797.011 e o custo médio de aquisição dessas ações de
R$ 0,9915100990577175, resta concluir que o custo de
aquisição referente à redução da participação societária
dele na Life Care foi de R$ 790.244,45 (igual a 797.011
x R$ 0,9915100990577175).
[...]
116. Desse total, subtraindo o custo de aquisição
referente à redução da participação societária dela na
referida cisão, no valor de R$ 202.525.692,77 (vide
parágrafo 80 deste TVF), o custo de aquisição das ações
da Life Care detidas pela Sra. Dulce se apresenta
conforme a tabela a seguir:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

117. Assim sendo, após a cisão parcial aprovada pela
AGE da Life Care de 31/08/15, o custo médio de
aquisição das ações da Sra. Dulce na Life Care, no valor
de R$ 0,991510106715613, é obtido por meio da divisão
do valor total das ações (igual a R$ 156.608.361,01) pela
quantidade total de ações (igual a 157.949.334).
118. Por sua vez, verifica-se, em consulta à DIRPF, EX
2016, AC 2015, que a Sr. Dulce informou uma exclusão
de 12.737.593 ações da Life Care detidas por ela, pelo
valor de R$ 12.737.593,00. Em consulta à ECF da Life
Care de SET/15, verificou-se que referida exclusão se
referia à redução de capital social.
119. Uma vez apurado o custo médio de R$
0,991510106715613, o custo de aquisição referente à
redução da participação societária da Sra. Dulce na Life
Care, na citada redução de capital, foi de R$
12.629.452,19
(igual
a
12.737.593
x
R$
0,991510103667103), em que pese, na DIRPF, a mesma
ter informado o valor de R$ 12.737.593,00, que, na
verdade, corresponde ao valor da redução do capital
social, o que não necessariamente equivale ao custo de
aquisição.
[...]
123. Considerando o custo de aquisição total das ações
da Life Care da Sra. Dulce, apurado pela Fiscalização,
conforme tabela acima, as ações da Life Care da Sra.
Dulce tinham um custo médio de aquisição de R$
0,9915100999201566 (igual a R$ 143.978.908,32 /
145.211.742).
124. Uma vez conhecidos, para a Sra. Dulce, a
quantidade de ações dela canceladas na Life Care de
765.757 e o custo médio de aquisição dessas ações de
R$ 0,9915100999201566, resta concluir que o custo de
aquisição referente à redução da participação societária
dela na Life Care foi de R$ 759.255,79 (igual a 765.757
x R$ 0,9915100999201566).
125. Com efeito, a redução da participação societária na
Life Care, do Sr. Edson e da Sra. Dulce, pela qual, em
contrapartida receberam as ações do HSP, se apresenta
conforme a tabela a seguir:

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

[...]
128. Na operação alegada de Cisão Parcial na Life Care,
uma vez que o Sr. Edson recebeu as ações do HSP em
substituição às ações dele canceladas na Life Care, resta
concluir que o Sr. Edson recebeu as ações do HSP
(7.912.836 ações ordinárias) pelo custo de aquisição
total de R$ 790.244,45 , ou seja, pelo mesmo valor do
custo de aquisição referente à redução da participação
societária dele na Life Care, apurado pela Fiscalização
(vide parágrafo 125 deste TVF).
129. Por sua vez, na mesma operação alegada de Cisão
Parcial na Life Care, uma vez que a Sra. Dulce recebeu
as ações do HSP em substituição às ações dela
canceladas na Life Care, resta concluir que a Sra. Dulce
recebeu as ações do HSP (7.602.528 ações ordinárias)
pelo custo de aquisição total de R$ 759.255,79, ou seja,
pelo mesmo valor do custo de aquisição referente à
redução da participação societária dela na Life Care,
apurado pela Fiscalização (vide parágrafo 125 deste
TVF).
130. Com efeito, o custo de aquisição das ações do HSP
do Sr. Edson e da Sr. Dulce deve ser igual ao custo de
aquisição referente à redução da participação societária
deles na Life Care:

Nesse ponto, veja-se que OLIVEIRA TRUST aduz, em síntese, o seguinte:
“Com efeito, os Investidores apuraram o custo de aquisição das ações da Ímpar pela
multiplicação do custo de aquisição total na Life Care quando da cisão parcial (R$
732.926.641) pelo percentual que o investimento da Life Care na Ímpar representava em
seu patrimônio líquido total (90,59%). Por outro lado, os Investidores apuraram o custo
de aquisição das ações do HSP pela parcela do capital social recebida quando da cisão
parcial da Life Care (R$ 15.515.364,00) com a versão do patrimônio líquido
representado pelas ações do HSP para o próprio HSP.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal, desconsiderando os efeitos da cisão (alocação do custo
proporcional ao patrimônio líquido cindido), sustentou que os custos de aquisição das
ações da Ímpar e do HSP deveriam ser apurados pela multiplicação do número de ações
canceladas da Life Care pelo “custo médio de aquisição” de tais ações, por sua vez
determinado pela divisão do capital social da Life Care pelo seu número de ações, nos
termos do artigo 16, § 2o da Lei no 7.713/88. Tal entendimento foi integralmente
ratificado pela C. Turma Julgadora no acórdão recorrido.”
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Pois bem. Incialmente, é importante firmarmos, aqui, e enquanto premissa, o fato
de que tanto a Autoridade fiscal, como, também, a própria Recorrente adotaram os documentos
apresentados pelos investidores para fins de determinação do custo de aquisição.
Portanto, a controvérsia cinge-se em saber se, quando da alocação do custo entre
pessoa jurídica cindida e cindenda, a respectiva alocação deve ser realizada com base na
proporção do patrimônio líquido e/ou capital social recebido, tal como foi considerado pelos
Investidores, ou, ao revés, com base no valor unitário das ações canceladas partindo do capital
social, de acordo com o que foi feito pela Autoridade Fiscal.
Delimitada a controvérsia, confira-se, de plano, o que dispõe a legislação
societária sobre o tema, podendo-se destacar, aqui, e em especial, os artigos 226 e 229 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S/A):
“Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações
Art. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas
nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do
patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é,
ao menos, igual ao montante do capital a realizar.
§ 1o As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de
propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de
incorporação, ser extintas, ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até
o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto a legal.
§ 2o O disposto no § 1o aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades
fundidas for proprietária de ações ou quotas de outra, e de cisão com incorporação,
quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de
ações ou quotas do capital desta.
§ 3o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam
companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
***
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas
do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as
informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a
atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997).” (grifei).
Observa-se, pois, que a lei comercial indica, apenas, que as ações integralizadas
com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em
substituição às extintas, na proporção das que possuíam, não indicando com precisão o custo de
aquisição. A questão que se sucede, então, diz, exclusivamente, com o custo de aquisição. As
perguntas que podem ser realizadas, aqui, são a seguinte: como obter ou onde devemos buscar,
por assim dizer, o valor do custo de aquisição? O que a legislação tributária dispõe a respeito?
E, aí, no intuito de obtermos a resposta a tais indagação, entende-se por invocar,
aqui, a inteligência do artigo 16 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36 desta
Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias resultantes
de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso de partes
beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem cujo valor não
possa ser determinado nos termos previsto neste artigo.” (grifei).
Verifica-se, a priori, que a dicção do artigo 16 da Lei no 7.713/1988 quanto à
aplicação às operações de cisão. Contudo, pode-se extrair da leitura do referido dispositivo que
(i) o custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos bens fungíveis
será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens, e que (ii) o custo de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

aquisição será o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante.
Com efeito, não há dúvidas que, no caso de títulos e valores mobiliários, de
quotas de capital e dos bens fungíveis, o custo de aquisição será a média ponderada dos custos
unitários. Da mesma forma, e em relação ao caso de subscrição e integralização de cotas do FIP,
o custo de aquisição será o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de
capital do alienante.
De fato, firmou-se o entendimento, administrativo e judicial, de que não incide o
Imposto de Renda na subscrição de ações, mantido o mesmo custo de aquisição,
correspondendo, a rigor, ao valor de transmissão. Inclusive, confira-se, de plano, que é nessa
linha que o Parecer Normativo COSIT n° 39/81 apenas estabelece que na incorporação, fusão e
cisão, há traspasse de “patrimônio”, ou “patrimônios”, cujo valor passará a formar o capital
social, e que deverá ser, pelo menos, igual ao montante do capital a realizar, nos termos do artigo
226, caput, da Lei no 6.404/76. Confira-se:
“Parecer Normativo CST no 39, de 19 de outubro de 1981
[...]
2.1. Na incorporação e na fusão, segundo magistério de Pontes de Miranda, há
persistência do vínculo social, e a finalidade da lei, ao regulá-las, foi a de evitar solução
de continuidade que abrisse abismo entre o ontem e o hoje, e implicam que se admitam
na sociedade incorporante ou fundente os acionistas ou sócios da sociedade incorporada
ou fundida ("Tratado de Direito Privado", tomo LI, p. 66 e 75).
3. O Código Civil diz que o "patrimônio" é coisa universal, ou universalidade, e como
tal subsiste, embora não conste de objetos materiais (art. 57) e nele fica sub-rogado ao
indivíduo o respectivo valor e vice-versa (art. 56).
3.1. Segundo o princípio geral da sub-rogação nas universalidades, enunciado pelo
último dispositivo, "se, nos bens coletivos, a algum dos bens que o compõem se
substitui valor, ou outro bem, ou se, com o valor, se inclui outro bem, dá-se a sub-
rogação", dado que "onde a substituição de um bem por outro, sem se subordinar às
mesmas regras jurídicas que sobre aquele incidiam e iam incidir, sacrificaria a
destinação do bem singular, ou a sua inclusão em bem coletivo, a sub-rogação real se
opera" (A. e op. cit., tomo V, p. 401 e 404).
3.2. Como a define Pedro Nunes, a sub-rogação real ocorre no caso de substituição de
uma coisa por outra, que fica em lugar da primeira com a transferência implícita, para o
sub-rogado, de todos os direitos e ações do sub-rogante ("Dicionário de Técnica
Jurídica"). Por outras palavras, um bem fica no lugar de outro, juridicamente, sem que o
patrimônio, ou os patrimônios, tenham deixado de ser, em qualquer momento,
universalidades, como ocorre nos casos mencionados de fusão, incorporação e cisão.
4. Deduz-se, daí, que o direito obtido em subscrição ou aquisição não se extingue com
as citadas operações, mas, ao contrário, mantém-se em relação ao patrimônio que
absorveu o primitivo. Desta forma, as quotas ou ações que venham a substituir títulos de
participação societária, na mesma proporção das anteriormente possuídas, não podem
ser consideradas "novamente subscritas ou adquiridas", donde dever ser contada como
data inicial do qüinqüênio aquela indicada no art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/76.”

Ao se referir ao Parecer Normativo CST no 39/81, Muniz (1996, p. 13) destacou
que
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

“O parecer normativo acima perdeu em atualidade, em face do Decreto-lei n. 1510/76
haver sido revogado, mas o fato é que o mesmo ainda é importante por definir o
princípio de que as ações ou quotas recebidas pelo sócio ou acionista, em decorrência
do aumento de capital subscrito pela sociedade fundida, incorporada ou cindida,
continuam sendo basicamente as mesmas de antes, ainda que qualitativamente tenha
sofrido alteração, da mesma forma como se aceitaria indiscutivelmente como inalterada
a participação societária dos sócios ou acionistas que participavam em uma sociedade
que tenha incorporado patrimônio de outra.” (grifei).

Trata-se aí do que no Direito Comparado se chama de carry over ou roll over11, de
modo que, no caso, pode-se afirmar que o lançamento não se fundamenta diretamente no
entendimento que restou firmado no referido Parecer CST no 39, de 19 de outubro de 1981, o
qual, a rigor, foi utilizado, apenas, enquanto reforço argumentativo.
Além do mais, é de se reconhecer que o referido artigo 16 da Lei no 7.713/1988 é
claro ao estabelecer que, não sendo possível determinar o valor do custo nos termos ali previstos,
o custo é considerado igual a zero. Em outros termos, o artigo prescreve hipóteses específicas
para delimitação do custo de aquisição, igualando-o a zero no caso de não ser aplicável nenhuma
das hipóteses específicas.
Assim, e diferentemente do que a Recorrente defende, não há, na legislação de
regência, a possibilidade de atribuição de valor de custo de aquisição com base na proporção do
patrimônio líquido e/ou capital social recebido, tal como foi considerado pelos Investidores, não
sendo aplicável ao caso, portanto, outros dispositivos que tratam da compensação de prejuízo
fiscais.
Nesse contexto, entende-se, ainda, que não assiste razão à Recorrente ao alegar
que o Fisco não pode adentrar na liberdade individual dos contribuintes por não possuir poder de
ingerência sobre os negócios particulares e pelo fato de que a liberdade de auto-organização
sempre foi tida como resultado das garantias asseguradas por diversos princípios constitucionais
e, em especial, pelos Princípios da Livre Iniciativa da Propriedade Privada, os quais, a rigor,
encontram-se previstos no artigo 170, incisos II e IV da Constituição Federal12. É que, como
sabido, a Autoridade fiscal deve apurar o tributo devido com base na legalidade, nos termos do
que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, de sorte que o contribuinte, por sua vez,
não poderá buscar afastar o lançamento com base exclusiva na aplicação dos Princípio da Liivre
Iniciativa e da Propriedade Privada. Subsumindo-se o fato à norma, a Autoridade fiscal é
obrigada a aplicar e fazer incidir o respectivo imposto.
Por fim, e de modo não menos importante, atente-se que a interpretação benigna
preconizada pelo artigo 112 do Código Tributário Nacional, que dispõe que “A lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida (...)”, não deve ser aplicada no caso em apreço, haja vista que os
fundamentos legais que amparam a autuação fiscal não descrevem qualquer hipótese de
incidência de norma punitiva ou não definem quaisquer infrações e tampouco cominam as
respectivas penalidades.

11 VANISTENDAEL, Frans. Taxation of Corporate Reorganizations. In. THURONYI, Victor. Tax Law Design and
Drafting, vol. 2 , International Monetary Fund: 1998, p. 22-23.
12 Cf. Constituição Federal de 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: II - propriedade privada; e IV - livre concorrência;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729288/2020-89

Em outras palavras, o artigo 112 do CTN, que recomenda a interpretação mais
favorável ao contribuinte, somente tem pertinência quando se tem dúvida na exegese da norma
punitiva13, o que não ocorre no caso em apreço. Ou seja, a norma ali estatuída e que, a rigor, a
doutrina tem denominado de interpretação benigna deve ser aplicada, apenas, no caso de dúvida
quanto a lei que define infrações ou comina penalidades, ou seja, de não ter sido apurada a
infração de modo consistente pelo Fisco de modo a ensejar convicção quanto à ocorrência e
características da infração, não se aplique a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal
situação.

5.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço o Recurso
Voluntário, rejeito as preliminares tais quais suscitadas e, no mérito, entendo por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(voto de Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)

13 STJ, 2a T., REsp 183.720/SP, Min. Aldir Passarinho Junior, jun/99.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original